Tribunal: CARF
Processo: 19515.720929/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
ARBITRAMENTO DE LUCROS.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando a escrituração a que estiver obrigada revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
O percentual da multa de ofício será duplicado se estiverem comprovadas as circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de infração qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO LEGITIMADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses definidas nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO.
Os diretores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa jurídica respondem pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. No entanto, é imprescindível que se demonstre e se prove especificamente a conduta de cada administrador para que se torne legítima a imputação da responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de CSLL que com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720929/2018-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.234 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
C. B. S MEDICO CIENTÍFICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013, 2014
ARBITRAMENTO DE LUCROS.
O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando a escrituração a que estiver
obrigada revelar evidentes indícios de fraude ou contiver vícios, erros ou
deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação
financeira, inclusive bancária, ou determinar o lucro real.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
O percentual da multa de ofício será duplicado se estiverem comprovadas as
circunstâncias previstas em lei como caracterizadoras de infração qualificada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA. APLICAÇÃO
LEGITIMADA.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra nas hipóteses definidas
nos arts. 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502, de 1964.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. AFASTAMENTO.
Os diretores, gerentes ou representantes, de fato, da pessoa jurídica respondem
pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. No entanto,
é imprescindível que se demonstre e se prove especificamente a conduta de
cada administrador para que se torne legítima a imputação da responsabilidade
tributária prevista no art. 135 do CTN
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720929/2018-14
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento de CSLL que
com ele compartilha o mesmo fundamento factual e para o qual não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e de decadência e, quanto ao mérito, por maioria de votos, negar
provimento ao recurso voluntário da Contribuinte; vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que
dava provimento parcial para, tão somente, afastar a qualificação da multa de ofício; por maioria
de votos, dar provimento aos recursos dos Responsáveis Solidários, afastando a sua
responsabilização pelo crédito tributário; vencido o Conselheiro Claudio de Andrade Camerano
(relator). Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
(assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Este processo, inicialmente, continha Autos de Infração contemplando
lançamentos de IRPJ, de CSLL (lançamento decorrente), de Contribuição para o PIS/PASEP e
de COFINS, estas últimas tratavam-se de lançamentos de contribuições autônomas sem vínculo
com IRPJ, além de Multa Regulamentar - outras multas administradas pela RFB - EFD-
Contribuições, penalidade por apresentação de EFD-Contribuições com informações inexatas,
incompletas ou omitidas, também sem qualquer vinculação com matéria tributável apurada no
lançamento de IRPJ.
Por meio da sessão proferida em 21 de janeiro de 2020, esta Turma Ordinária, por
meio de Resolução de no 1401-000.694 (fls. 2.823 a 2.858), determinou que o crédito tributário
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

referente aos autos de infração das contribuições para o PIS/PASEP, COFINS e o lançamento
da Multa EFD-Contribuições, exatamente por não possuírem vinculação com a infração do
lançamento do IRPJ, fossem transferidos para outro processo e assim foi feito, conforme Termo
de Transferência de Crédito Tributário, então objeto do processo de no 16151.720084/2020-
60, fls. 2.860 a 2.863.
De forma que permaneceram no presente processo para fins de julgamento,
apenas os autos de infração de IRPJ e o lançamento decorrente de CSLL.
Daqui por diante então, o presente relatório limitar-se-á aos fatos e peças
processuais que envolvem apenas os lançamentos de IRPJ e de CSLL.
A seguir, a DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL dos
Autos de Infração de IRPJ e de CSLL:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ
OMISSÃO DE RECEITAS DE VENDA E SERVIÇOS
INFRAÇÃO: DEVOLUÇÃO NÃO COMPROVADA DE VENDAS
Omissão de receita operacional caracterizada pela não comprovação de
devolução de mercadorias vendidas, conforme Termo de Verificação Fiscal e
de Responsabilidade Tributária Solidária em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)
Multa (%)
31/05/2013
420.452,50

150,00
30/06/2013
64.523,97

150,00
28/02/2014
77.255,94

150,00
31/07/2014
874,50

150,00
31/08/2014
12.358,50

150,00
30/09/2014
42,80

150,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre Entre 01/04/2013 e 30/09/2014:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 224, parágrafo único, 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e
288 do RIR/99
CUSTO DOS BENS VENDIDOS E/OU SERVIÇOS PRESTADOS
INFRAÇÃO: CUSTOS NÃO COMPROVADOS
Custos não comprovados, conforme Termo de Verificação Fiscal e de
Responsabilidade Tributária Solidária em anexo.
Fato Gerador
Valor Apurado (R$)

Multa (%)
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

31/01/2013
5.309.023,91

150,00
28/02/2013
6.606.430,98

150,00
31/03/2013
5.337.804,45

150,00
30/04/2013
13.583.678,51

150,00
31/05/2013
7.150.446,13

150,00
30/06/2013
1.474.858,74

150,00
31/07/2013
5.350.130,41

150,00
31/08/2013
3.019.201,62

150,00
30/09/2013
8.338.287,93

150,00
31/10/2013
5.341.296,39

150,00
30/11/2013
4.390.650,47

150,00
31/12/2013
4.418.227,34

150,00
31/01/2014
2.612.792,54

150,00
28/02/2014
7.531.201,19

150,00
31/03/2014
1.369.229,73

150,00
30/04/2014
8.953.457,37

150,00
31/05/2014
8.959.584,38

150,00
30/06/2014
2.481.649,53

150,00
31/07/2014
5.604.816,68

150,00
31/08/2014
1.838.493,74

150,00
30/09/2014
4.438.494,71

150,00
31/10/2014
84.936,81

150,00
30/11/2014
7.308.921,53

150,00
31/12/2014
4.132.479,40

150,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
RECEITAS
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE
RECEITAS OMITIDAS
Omissão de receita operacional caracterizada pela não comprovação de
devolução de mercadorias vendidas, conforme Termo de Verificação Fiscal e
de Responsabilidade Tributária Solidária em anexo.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

[Mesmos fatos geradores e valores do lançamento de IRPJ]
CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS
INFRAÇÃO: CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO
COMPROVADOS
Custos não comprovados, conforme Termo de Verificação Fiscal e de
Responsabilidade Tributária Solidária em anexo.
[Mesmos fatos geradores e valores do lançamento de IRPJ]
Do TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL E DE RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA:
3. DAS INFRAÇÕES APURADAS
[...]
3.2. DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
CUSTOS NÃO COMPROVADOS
108. O contribuinte foi intimado, através do Termo de Intimação Fiscal,
lavrado em 25/07/2018, a comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
as aquisições de mercadorias (CFOP 1102) relacionadas no Anexo 2 do
referido Termo, obtidas através do SPED Fiscal entregue pela empresa e
escrituração contábil, no montante de R$ 85.756.142,54, ano calendário 2013.
Considerando que a empresa não apresentou resposta em relação a este item,
em 19/09/2018, o contribuinte foi intimado novamente a apresentar as notas
fiscais de compra e comprovantes dos pagamentos efetuados relacionados às
mencionadas aquisições de mercadorias – CFOP 1102. Em resposta, a
empresa apenas informa que não foram localizados os documentos solicitados.
109. Em 12/01/2018, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, intimando o
contribuinte a comprovar, mediante documentação hábil e idônea (notas fiscais
de compra e comprovantes dos pagamentos efetuados), as aquisições de
mercadorias relacionadas no Anexo 1 do referido Termo, obtidas através do
SPED Fiscal entregue pela empresa e escrituração contábil. Os documentos
referem-se a notas fiscais de compras CFOP 1102 no montante de R$
62.150.935,53, ano calendário 2014. Em 16/02/2018, o contribuinte informa
que não localizou os documentos fiscais solicitados e não apresenta nenhum
documento.
110. Mais adiante, em 15/10/2018, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal,
intimando o contribuinte a comprovar, mediante documentação hábil e idônea
(notas fiscais de compra e comprovantes dos pagamentos efetuados), as
aquisições de mercadorias relacionadas no Anexo 1 do referido Termo, obtidas
através do SPED Fiscal entregue pela empresa e escrituração contábil. Os
documentos referem-se a notas fiscais de compras CFOP 1102 no montante de
R$ 5.307.671,31, ano calendário 2014, que não foram solicitadas
anteriormente. Em resposta, o contribuinte informa que os documentos não
foram localizados. Portanto, o contribuinte deixou de comprovar notas fiscais
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

de aquisição de mercadorias do ano calendário 2014 no valor total de R$
67.458.606,84.
111. Através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, obtivemos
acesso às notas fiscais emitidas pelos fornecedores, tendo como destinatária, à
época, a empresa CBS Médico Científica Com. e Repres. Ltda. –CNPJ
48.791.685/0001-68. Verificamos que as notas fiscais informadas no SPED
Fiscal entregue pela empresa e registradas na escrituração contábil,
solicitadas nos Termos de Intimação descritos acima, não foram emitidas pelos
fornecedores. Ou seja, o contribuinte inseriu as referidas notas fiscais, que
sabia falsas, nos livros de registro de entrada e escrituração contábil, com o
intuito de majorar os custos contábeis, de forma a reduzir o lucro líquido do
período e o valor a pagar de IRPJ e CSLL, obtendo vantagens ilícitas em
prejuízo ao Erário Público. Na maioria dos casos, a empresa inseriu notas
fiscais com numeração totalmente diversa (numeração elevada) dos parâmetros
utilizados pelos fornecedores na emissão das notas fiscais, que segue uma
ordem crescente e cronológica, conforme descrito abaixo:
Ano Calendário 2013:
Fornecedor: 3M DO BRASIL LTDA – CNPJ 45.985.371/0001-08:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de
504.821 a 978.478
• Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo contribuinte, entre
outras: (ex: notas fiscais sequenciais de 8.078.119 a 8.078.124; notas fiscais
sequenciais de 9.704.821 a 9.704.826)
Fornecedor: BMD COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA – CNPJ
09.603.161/0001-44:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de
17.230 a 23.693
• Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo contribuinte: (ex:
notas fiscais sequenciais de 231.777 a 231.784)
Fornecedor:
CIRURGICA
BRASIL
COML.
IMP.
LTDA
–
CNPJ
47.193.115/0001-03:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de
23.494 a 33.246
• Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo contribuinte: (ex:
notas fiscais sequenciais de 27.420 a 27.431), sendo que o fornecedor emitiu a
NF 27.416 em 31/05/2013 e a próxima nota fiscal emitida para o fiscalizado foi
apenas em 04/06/2013 – NF 27.461.
Ano Calendário 2014:
Fornecedor: 3M DO BRASIL LTDA – CNPJ 45.985.371/0001-08:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de 2.890
a 485.921
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

• Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo contribuinte, entre
outras: (ex: notas fiscais sequenciais de 1.069.058 a 1.069.059; notas fiscais
sequenciais de 1.414.561 a 1.414.569; notas fiscais 1.414.610 e 1.414.612;
notas fiscais sequenciais de 1.727.862 a 1.727.869; notas fiscais sequenciais de
2.016.785 a 2.016.788; notas fiscais sequenciais de 2.521.403 a 2.521.409;
notas fiscais sequenciais de 2.972.275 a 2.972.278; notas fiscais sequenciais de
4.180.260 a 4.180.269; notas fiscais sequenciais de 29.722.702 a 29.722.708;
notas fiscais 35.872.810 e 45.419.910)
Fornecedor: BMD COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA – CNPJ
09.603.161/0001-44:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de
23.835 a 32.039
• Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo contribuinte: (ex:
notas fiscais sequenciais de 240.736 a 240.740)
112. As notas fiscais emitidas pelos fornecedores 3M DO BRASIL LTDA, BMD
COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA e CIRURGICA BRASIL COML.
IMP. LTDA, nos anos calendários 2013 e 2014, tendo como destinatária, à
época, a empresa CBS Médico Científica Com. e Repres. Ltda. – CNPJ
48.791.685/0001-68, obtidas através do Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED, foram relacionadas e anexadas ao presente Processo.
Verificamos que as notas fiscais de compras de mercadorias inseridas
indevidamente pelo contribuinte, nos Livros de Registro de Entradas e na
escrituração contábil, não constam das referidas notas fiscais emitidas pelos
fornecedores.
113. Cópias das páginas dos Livros de Registro de Entradas, onde constam as
notas fiscais inexistentes de compras de mercadorias inseridas indevidamente
pelo contribuinte e o resumo mensal das operações, foram anexadas ao
presente processo, assim como o Razão da Conta 4.1.1.03.0003 – COMPRAS
DE MERCADORIAS A PRAZO, dos anos calendários 2013 e 2014, onde
constam os lançamentos mensais das operações de compras CFOP 1102.
114. Portanto, a conduta do contribuinte deixa claro a intenção de fraudar a
fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em documentos ou livro
exigido pela lei fiscal, para suprimir ou reduzir tributo ou contribuição social.
115. Os valores das compras, lançadas na Conta Contábil 4.1.1.03.0003 –
“COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO”, para as quais a empresa deixou
de comprovar com documentos hábeis e idôneos, caracterizam aquisições de
mercadorias não comprovadas, gerando valores devidos de IRPJ, com reflexo
na CSLL, tendo em vista a apropriação indevida de custos, e por consequência,
a redução do lucro do período.
116. Por outro lado, identificamos nas contas de custos, valores lançados a
crédito de ICMS (imposto recuperável) na Conta Contábil 4.1.1.03.0004 – “(-)
ICMS S/ COMPRAS DE MERCADORIAS”, os quais foram deduzidos e
considerados na apuração da glosa de custos, conforme § 3o do art. 289 do
Regulamento do Imposto de Renda – Decreto 3.000/1999.
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

117. Portanto, conclui-se que os custos de aquisições, desacompanhados dos
respectivos documentos fiscais (notas fiscais e comprovantes de pagamento),
não podem ser deduzidos na apuração do lucro real. Desta forma, as
aquisições não comprovadas foram glosadas para efeito do cálculo do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL, e adicionadas ao lucro líquido do período de apuração para
determinação do lucro real, com base no art. 247 e art. 249, inciso I do Decreto
n.3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR):
“Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
I - os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer
outros valores deduzidos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este
Decreto, não sejam dedutíveis na determinação do lucro real;”
118. A relação das notas fiscais de aquisição de mercadorias (CFOP 1102),
para as quais o contribuinte deixou de comprovar com documentos hábeis e
idôneos, discriminando o valor dos itens, o valor de ICMS e o valor da Glosa
de Custos, constam relacionadas no ANEXO 12 (ano calendário 2013) e no
ANEXO 13 (ano calendário 2014) do presente Termo, conforme demonstrado
mensalmente nas Tabelas a seguir:

DEVOLUÇÃO DE VENDAS NÃO COMPROVADA OU CANCELADA
119. Em 11/12/2017, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, intimando o
contribuinte a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, as
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

devoluções de vendas, relacionadas no Anexo 1 do referido Termo, referentes
ao ano calendário 2014.
120. A empresa apresentou as notas fiscais de devolução e planilha informando
que algumas das notas foram canceladas. As notas fiscais canceladas são NF
409.246, NF 409.382, NF 417.306, NF 417.310, NF 460.591, NF 467.818, NF
471.925 e totalizam R$ 90.531,74.
121. Mais adiante, em 25/07/2018, o contribuinte também foi intimado, através
de Termo de Intimação Fiscal lavrado, a comprovar as devoluções de vendas,
relacionadas no Anexo 1 do referido Termo, referentes ao ano calendário 2013.
O contribuinte comprovou as devoluções de venda, exceto em relação à nota
fiscal 340.045 no valor de R$ 64.523,97. A empresa também informa que a nota
fiscal 324.077 no valor de R$ 420.452,50 foi cancelada.
122. Constatamos que o contribuinte se utilizou de tais valores na apuração do
lucro real, nos anos calendários 2013 e 2014.
123. Dessa forma, tendo em vista que as notas fiscais de devolução de vendas
haviam sido canceladas e que a empresa deixou de comprovar a devolução de
venda da nota fiscal 304.045, glosamos tais valores para efeito do cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido –CSLL, com base no art. 224, parágrafo único, 247 e art. 249,
inciso II do Decreto n. 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto
de Renda – RIR):
“Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços prestados e
o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no 8.981, de 1995, art.
31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos cobrados
destacadamente do comprador ou contratante dos quais o vendedor dos bens
ou o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei no 8.981, de 1995, art.
31, parágrafo único).
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o).
Art. 249. Na determinação do lucro real, serão adicionados ao lucro líquido do
período de apuração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 2o):
II - os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não
incluídos na apuração do lucro líquido que, de acordo com este Decreto,
devam ser computados na determinação do lucro real.”
124. A relação das notas fiscais de devolução de vendas canceladas e/ou não
comprovadas e os respectivos valores constam no ANEXO 14 do presente
Termo, conforme demonstrado mensalmente nas Tabelas a seguir:
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

DA AUTUAÇÃO DO IRPJ
125. Diante dos fatos narrados, considerando que a empresa deixou de
comprovar lançamentos relacionados a compra de mercadorias (aquisições
não comprovadas), nos anos calendários de 2013 e 2014, ocasionando glosa de
custos no montante de R$ 70.320.036,88 e R$ 55.316.057,61, respectivamente,
como também, incluiu indevidamente valores de devolução de vendas, cujas
notas fiscais foram canceladas posteriormente ou mesmo não comprovadas,
nos anos calendários de 2013 e 2014, no montante de R$ 484.976,47 e de R$
90.531,74, respectivamente, base tributável do IRPJ, lavramos o competente e
necessário auto de infração, capitulados na infração “CUSTOS NÃO
COMPROVADOS” e na infração “DEVOLUÇÃO NÃO COMPROVADA DE
VENDAS”, conforme demonstrativos integrantes do Auto de Infração do IRPJ.
DA AUTUAÇÃO DA CSLL
126. Considerando que as infrações relativas ao IRPJ em questão, também
repercutem no cálculo da base tributável da Contribuição Social sobre o Lucro
líquido – CSLL, foi também lavrado auto de infração específico, cujo
lançamento de ofício da CSLL foi apurado, de acordo com as infrações reflexas
“CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS/ENCARGOS NÃO COMPROVADOS”
e “FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS
OMITIDAS”, conforme demonstrativos integrantes do Auto de Infração da
CSLL.
DO ENQUADRAMENTO LEGAL
127. Além dos dispositivos legais citados neste Termo, a fundamentação legal
das infrações apuradas consta nos demonstrativos integrantes dos autos de
infração do IRPJ e da CSLL.
128. O montante obtido pela aplicação da alíquota correspondente sobre a
base de cálculo apurada para liquidação do quantum devido, o período a que
se refere à base de cálculo e à respectiva alíquota, o acréscimo legal de juro e
multa de mora e a natureza jurídica do crédito constituído estão discriminados
em anexos integrantes dos Autos de Infração.
4. DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

129. Conforme anteriormente exposto, a fiscalizada inseriu notas fiscais de
aquisições de mercadorias (CFOP 1102) que sabia falsas nos livros de registro
de entradas e na escrituração contábil, lançadas na Conta 4.1.1.03.0003 –
“COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO”, com o intuito de majorar os
custos contábeis, de forma a reduzir o lucro líquido do período e o valor a
pagar de IRPJ e CSLL, obtendo vantagens ilícitas em prejuízo ao Erário
Público.
[...]
131. O contribuinte considerou indevidamente, na apuração dos valores de
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, valores de Devoluções de vendas, cujas notas
fiscais foram canceladas ou não comprovadas, reduzindo dessa forma o
montante do tributo devido.
132. O contribuinte cometeu as referidas infrações nos anos calendários 2013 e
2014, agindo de forma reiterada, planejada e continuada, de modo a fraudar a
fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos em documento ou livro
fiscal e omitindo receitas, para suprimir ou reduzir tributo ou contribuição
social.
133. Portanto, as ações tomadas pelo contribuinte na forma descrita nesse
termo, demonstram a conduta dolosa do agente em sonegar tributos, o que
caracteriza fraude, nos termos do artigo 72 da Lei no 4.502 de 30 de novembro
de 1.964, que assim dispõe:
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
134. Estes fatos impõem a aplicação da multa de ofício qualificada de 150%
nos termos do §1o do art. 44, da Lei no 9.430/96, sobre as infrações apuradas.
[...]
[...]
7. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
174. Os Representantes Legais da empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A, à
época das infrações aqui relatadas, ODAIR DOS SANTOS – CPF 026.330.198-
20, CLÉRE BIZAROLI DOS SANTOS – CPF 012.187.548-26, LIBERATO
ERNESTO DOS SANTOS – CPF 650.644.378-20 e DÁRIO DOS SANTOS –
CPF 163.687.288-33, exerciam a administração e a gerência da sociedade,
motivo pelo qual tinham conhecimento dos fatos; consentiram na escrituração,
em documentos ou livros exigidos pela lei fiscal, de notas fiscais inexistentes,
que sabiam falsas, de aquisições de mercadorias e de entradas em
bonificações; autorizaram o lançamento das receitas de bonificações em contas
de custos para omitir fatos geradores de contribuição social; utilizaram notas
fiscais de devolução de vendas não comprovadas ou canceladas na apuração
do lucro real, reduzindo tributos; e registraram indevidamente ou omitiram os
valores descritos anteriormente na Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições para o PIS e COFINS – EFD-Contribuições; participando, dessa
forma, dos fatos que permitiram a obtenção de vantagens ilícitas em prejuízo
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

ao Erário, sendo responsáveis pelos créditos decorrentes das obrigações
tributárias apuradas. A tentativa de ludibriar o fisco na apropriação de
créditos indevidos de custos e tributos, caracterizam atos praticados com
infração de lei, com fundamento no artigo 135, III do Código Tributário
Nacional, transcrito abaixo. Portanto, os administradores acima identificados,
estão sendo responsabilizados solidariamente com a empresa CBS Médico
Científica S/A pelos créditos tributários apurados neste procedimento fiscal.
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
DAS IMPUGNAÇÕES
A seguir se reproduzem as impugnações da Contribuinte e dos Responsáveis
Solidários, conforme constam no relatório da decisão de piso, por meio do Acórdão 15-46.352,
proferido pela 7a Turma da DRJ/SDR, em sessão de 08 de abril de 2019, lembrando que serão
transcritos, na medida do possível, somente os textos relativos aos lançamentos de IRPJ e de
CSLL:
DAS IMPUGNAÇÕES.
O sujeito passivo e os responsáveis solidários foram regularmente intimados da
autuação e apresentaram impugnações alegando em síntese o que se relata a
seguir:
I. DEFESA DA C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A.
1. Dos Fatos.
Insurge-se contra o lançamento fiscal, inferindo que este foi fundado em
premissas baseadas em presunção.
Argumenta que ao Fisco faltou constituir a prova de várias de suas alegações,
preterindo neste lançamento o princípio da Verdade Material.
Alega que pretende provar a efetividade das transações comerciais, a
inexistência de qualquer fraude praticada pela Impugnante ou seus dirigentes,
exibindo todos os meios dos quais lançamos mão para demonstrar
relacionamento comercial.
Afirma que o Auto de Infração se mostra equivocado, com erro na sistemática
de tributação, incidindo sobre a totalidade de custos glosados, sem respeitar a
sistemática de cálculo - Lucro Real na apuração do IRPJ/CSLL e sem cotejar
os créditos não utilizados na apuração do PIS/COFINS não cumulativo, a
partir da tributação de operações com alíquota zero ou venda de produtos
monofásicos.
Fl. 2895
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Traz um breve relato dos fatos em que se deu a autuação, citando entre outros
fundamentos: i) a existência de escrituração de crédito indevido de imposto por
esquema fraudulento e não reconhecimento de todas as receitas tributáveis; ii)
a responsabilização dos sócios; e iii) os motivos de dolo; iv) a exigência do
tributo, seus reflexos, multas de mora e multa regulamentar e dos juros.
Das Preliminares.
2. Do Cerceamento do Direito de Defesa.
Infere que não há como se defender em face da acusação fiscal de que a
autuada utilizou notas fiscais para creditamento de insumos de PIS e COFINS e
de custos de mercadorias vendidas, a partir de inserção na escrituração
contábil de notas fiscais que não foram confirmadas no exame da escrituração
de fornecedores, sobre os quais houve diligência fiscal vinculada ao
procedimento fiscal da Impugnante. Isto porque, entende, não poderá agir em
nome dos terceiros e nem dispor de documentos, papéis ou informações das
outras empresas citadas no Termo de Verificação Fiscal. Não podendo agir em
nome dos terceiros, sente-se cerceada em suas defesas, atingida de forma
violenta e brutal em direitos constitucionais, feridos porque somente pode se
conhecer o que consta do Termo de Verificação Fiscal.
Acrescenta que é flagrante o prejuízo à defesa da Impugnante o modo como foi
procedida à fiscalização e, ainda, o desrespeito ao regular processo
administrativo, conduzindo este à sua nulidade, posto que foram
desconsiderados custos de mercadorias devidamente escrituradas, em grande
monta, pela não apresentação dos documentos no prazo determinado pela
fiscalização, sendo que se trata de notas fiscais eletrônicas, que poderiam ser
localizadas pelo agente fiscalizador através do SPED contábil dos
fornecedores.
Cita doutrina e descreve a importância do autuado tomar conhecimento dos
fatos e da acusação sob pena de violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa.
3. Utilização de informações de outros MPF-F.
Aduz que o agente fiscalizador colheu provas, mais tarde utilizadas no Termo
de Verificação Fiscal contra a Impugnante, anteriormente à instauração de
MPF contra esta, tolhendo assim o contraditório e a ampla defesa.
Cita o artigo 44 da Lei 9.784/99, que estabelece o prazo de 10 dias para o
interessado se manifestar após o encerramento da instrução, no entendimento
de que a impugnante deveria ter sido intimada para se manifestar sobre a
diligência efetuada nos seus fornecedores.
Enfatiza o desprezo às normas por parte do Fisco e cita o art. 8o do Decreto
3.969/01 que exige a apresentação de Mandado de Procedimento Fiscal
Extensivo (MPF-Ex) no caso de diligência para coletar informações e
documentos destinados a subsidiar procedimento de fiscalização relativo a
outro sujeito passivo.
Ainda no campo das nulidades, cita ofensas ao art. 10 e 59 do Decreto no
70.235/72, o art. 906 do RIR/99, e Lei 9784/99 art. 30 e 38.
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

4. Da decadência.
Aborda a questão da decadência afirmando que em 30/05/2018 quando ocorreu
a inclusão de novos tributos na ação fiscal (IRPJ e CSLL) o primeiro trimestre
de 2013 já estava decadente.
Aduz que o presente Auto de Infração trata de tributos (Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e Reflexos CSLL, COFINS, PIS/PASEP), cuja constituição
decorre da declaração pelo contribuinte e de sua homologação pelo Fisco. Na
verdade, é que o chamamos de tributos, cujo lançamento é o homologado, tudo
na forma do art. 150, parágrafo 4o do CTN.
Nesse passo, frisa que o Fisco neste tipo de lançamento tem o prazo de cinco
anos, a contar do fator gerador, para contestar as declarações do contribuinte,
sob pena de decadência, conforme preceitua o parágrafo 4o do mesmo artigo
150 do CTN. Explica:
“Sendo assim, o Auto de Infração, ora impugnado, engloba tributos,
contribuições sociais e reflexos de multas e juros que já foram alcançados pela
decadência. Vejamos, o Auto de Infração aponta pseudas diferenças de tributos
decorrentes das competências compreendidas entre 01/2013 e 12/2014, tendo
este sido lavrado no dia 06 de dezembro de 2018. A Impugnante foi
devidamente intimada do Auto de lançamento no dia 20 do mês de dezembro de
2018, conforme termo anexado ao processo administrativo fiscal. Então, todas
as diferenças de contribuições sociais e seus reflexos relativos às competências
de 01/2013 a10/2013 estão decadentes, tiveram seus auto-lançamentos
homologados tacitamente, extinguindo-se eventuais diferenças de créditos
tributários, conforme o o art. 150, parágrafo 4o, do CTN. Igualmente o IRPJ
nos primeiro, segundo e terceiro trimestre de 2013.
...
Desta feita, deve ser considerado como marco de interrupção da decadência o
mês de novembro de 2013 (competência, onde houve a intimação da
impugnante) e não a data da lavratura do Auto de Infração.
Portanto, impõe-se, desde logo, independentemente das demais considerações,
a declaração de decadência e o imediato afastamento do auto de infração, ora
impugnado, de todos os lançamentos e seus reflexos de multas e juros
relativamente às competências de 01/2013 a 11/2013, o que, agora, também se
requer.”
5. Dos juros e multas.
Requer a anulação do auto de infração atinente ao Processo Administrativo
Fiscal impugnado, ou subsidiariamente deve ser totalmente excluído do Auto de
Infração todos os valores, juros, multas relativas à Contribuição Social sobre
Lucro Líquido e ao Imposto de Renda, o que, desde já, se requer nesta ordem
de apreciação.
Do Mérito.
6. Da colaboração com a fiscalização.
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Frisa que a Impugnante sempre colaborou com a Fiscalização, apresentando
toda a documentação que lhe foi solicitada, bem como esclarecendo todos os
fatos e os requerimentos realizados pelos agentes de fiscalização, fosse acerca
de sua atividade principal, apenas comércio, ou mesmo fosse de sobre sua
relação comercial com terceiros, fornecedores de mercadorias, prestadores de
serviços ou clientes. Enfim, tudo que foi solicitado foi prontamente respondido
e esclarecido ou solicitado prazo para cumprimento da obrigação, tendo em
vista pedido de apresentação de documentos que a Impugnante já tinha como
em período decadente, sendo que o prazo exíguo oferecido trouxe o transtorno
de não localização de faturas, que foram consideradas como não existentes,
mesmo com o histórico de número, data, fornecedor, prova do pagamento via
bancária.
7. Da demonstração da efetiva compra e venda de produtos pela impugnante.
Refuta a glosa perpetrada pelo Fisco, o qual descartou a documentação fiscal
das compras de produtos das empresas, considerando as notas fiscais
inexistentes, em razão desta não ter sido apresentada no exíguo tempo
determinado. Esta documentação foi arquivada em empresas terceirizadas,
havendo dificuldade na separação de documentos de períodos bem distantes,
mercê da grande quantidade de documentos arquivados.
Afirma que foi devidamente esclarecida e demonstrada a relação havida entre a
impugnante e seus clientes, inúmeros deles Órgãos Públicos, cuja venda era
efetuada através de processos licitatórios submetidos ao crivo de Tribunais de
Contas, ou seja, uma relação típica de cliente (Impugnante) e fornecedores.
Entende que não tendo os agentes de fiscalização demonstrado que as empresas
fornecedoras não existiam de fato, não poderiam querer a inversão do ônus da
prova, obrigando-se pelo respeito da nota fiscal eletrônica contabilizada como
documento hábil aos negócios e, portanto, não tendo como descaracterizar a
contabilidade da Impugnante, que simplesmente lançou na sua escrita aquilo
que efetivamente adquiriu de tais empresas. Cita decisão da DRJ Ribeirão
Preto.
Como prova em favor da Impugnante, destaca:
“(i) é inegável a existência e funcionamento das empresas fornecedoras dos
produtos cuja compra que integra os custos foi glosada, a par de estar
devidamente documentada com números das notas fiscais eletrônicas e prova
do pagamento, sempre por via bancária diretamente ao fornecedor, com ramo
de negócio compatível e sinérgico com o da empresa Autuada e regularidade
no cadastro do CNPJ e do ICMS no período do fornecimento de materiais;
(ii) as empresas fornecedoras estavam regularmente inscritas no cadastro
nacional de pessoas jurídicas, não constava que estivessem inativas, suspensas
ou com declaração de inaptidão e os seus documentos, na oportunidade dos
negócios, produziam todos os efeitos legais, permitindo o crédito de impostos
não cumulativos;
Inexiste qualquer indicio de que tais fornecedores estivessem em situação
irregular que tenha sido feita Representação Fiscal para a Inaptidão do CNPJ,
que, por si só, confirma que até essa data as empresas estavam com situação
regular (pelo menos de modo aparente para terceiros, como a Impugnante).
Fl. 2898
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Note-se que as operações de compra e venda de mercadorias, cuja
documentação fiscal ora é questionada, ocorreram ao longo dos anos de 2013 e
2014.
(iii) comprovação dos efetivos pagamentos das notas fiscais;
É incontroverso nos autos o efetivo pagamento pela empresa Impugnante, via
compensação bancária, de todas as mercadorias por ela adquiridas, seja das
empresas informadas por amostragem pela fiscalização ou de qualquer outro
fornecedor. Senão vejamos: no Termo de Verificação, constam o recebimento
dos comprovantes de pagamento das notas fiscais. No silêncio, comprovam que
os tais são eficientes para provar a conclusão dos negócios mercantis. Há
afirmação de depósitos da autuada para os seus fornecedores, como forma de
pagamentos;
(iv) À luz do exposto e provado, não se pode imputar crédito de custos
indevidos da Impugnante por inidoneidade, que se existe é do fornecedor. As
empresas se apresentavam regularmente inscritas na data dos negócios
jurídicos, realizados com as cautelas que eram possíveis a um simples
adquirente de mercadorias (não se está aqui defendendo o fornecedor, mas sim
apenas deixando claro que a Impugnante apenas era cliente de tais empresas e
como tal se valia dos registros públicos e da aparência de regularidade destes
para decidir acerca da aquisição das mercadorias dos mesmos. Aliás, assim
procede com todos os seus demais fornecedores).”
Cita o art. 207 do RIR/18 cuja norma afasta as hipóteses de inidoneidade de
documentos quando o adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador
de serviços comprovar a efetivação do pagamento do preço respectivo e o
recebimento dos bens, direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.
Reitera que os fornecedores na época dos negócios jurídicos, encontravam-se
conformes à lei, como já dito várias vezes, regulares inclusive no SINTEGRA
do Governo Estadual.
Rechaça a inidoneidade das notas fiscais de compra, afirmando que os
elementos trazidos pela escrituração contábil demonstram que houve
pagamento das mercadorias e de seu transporte.
Registra que constam dos autos do procedimento fiscal cópias das notas fiscais
(indicando o responsável por cada transporte), vários conhecimentos de
transportes emitidos por algumas das aludidas transportadoras.
Cita que as mercadorias adquiridas foram incorporadas ao estoque conforme
controle de estoque que atende ao art. 466 do Decreto no 7.212/2010, que se
aplica ao comerciante atacadista.
Conclui que o conjunto da documentação constante do processo administrativo,
bem como aquela que acompanha a presente impugnação ao auto de infração,
é suficientemente forte para provar que houve a negociação, acompanhada do
respectivo documento fiscal. Que a mercadoria foi transportada.
Nessa esteira, cita acórdão do Câmara Superior de Recursos Fiscais.
No que tange à comprovação de pagamento das mercadorias adquiridas e
recebidas para revenda, a transação comercial teve a sua conclusão mediante
Fl. 2899
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

o pagamento via compensação bancária. O extrato da conta bancária da
Impugnante, com os comprovantes de efetivo pagamento relativos às notas
fiscais desconsideradas pela fiscalização, complementa e conclui a transação
comercial. Igualmente é elencado cada um dos pagamentos realizados, em face
de cada uma das notas fiscais dos aludidos fornecedores, que foram
impugnadas pelo Fisco, conforme já dito.
Transcreve ementa de julgado da CSRF do CARF cujo entendimento de que
para se comprovar uma despesa, de modo a torná-la dedutível, não basta
comprovar que ela foi assumida e que houve o desembolso. É requisito
essencial para a sua dedutibilidade a comprovação da efetiva prestação do
serviço, com documentação hábil e idônea. Na mesma linha, cita decisão
exarada pela DRJ Juiz de Fora.
8. Dos lançamentos relativos ao IRPJ e à CSLL.
Insurge-se ante o lançamento fiscal que apurou a devolução de mercadorias
como omissão de receitas de vendas e serviços. Neste particular o lançamento
não pode prevalecer. Todas as notas fiscais estavam com os originais retidos,
com a inutilização do documento por carimbo de nulidade.
Quanto aos custos não comprovados, reafirma que dizem respeito a
mercadorias adquiridas dos fornecedores habituais, com documentação fiscal
comprovando o pagamento, prova de pagamento de transporte e pessoas
jurídicas idôneas. A não apresentação de todas as milhares de notas fiscais
solicitadas deu-se por questão logística, descumprimento de obrigações por
parte de empresa terceirizada encarregada do arquivamento dos documentos,
sendo que a auditoria fiscal não aceitou a dilação do prazo para apresentação,
mesmo depois da ação fiscal ficar praticamente l ano sem definições.
[...]
14. Da escrita contábil imprestável. Do arbitramento do lucro. Da base de
cálculo do IRPJ equivocada apurada na sistemática do lucro real.
Discorre que a constatação de suposta ocorrência de fraude, de utilização de
notas fiscais inexistentes, é determinante para que a Auditoria Fiscal proceda à
desconsideração da escrituração contábil, para, aí sim, encontrar a base de
cálculo que serviria de paradigma para o cálculo de incidência de IRPJ,
tributos reflexos e multa, não mais na forma da opção do contribuinte, que foi
apuração do lucro real trimestral, mas lucro arbitrado, inclusive para as
contribuições devidas a título de PIS/COFINS.
Aponta equívoco sob o ponto de vista procedimental, posto que a Fiscalização
manteve a apuração validando a escrituração contábil porém glosou parcela
preponderante dos custos como lançamentos decorrentes de documentos fiscais
inidôneos ou não apresentados, sendo que ainda considerou que houve a
ocorrência de fraude pela inserção de documentos falsos na escrituração
contábil. Explica:
“... a apuração de custos pelo contribuinte e as glosas apontadas na autuação
fiscal, no ano calendário de 2013, fez com que o valor dos custos constantes da
Escrituração Contábil Fiscal, de R$ 216.201.231,37 fossem reduzidos em R$
70.786.983,35, redução de 32,74%. Na apuração de custos pelo contribuinte e
as glosas apontadas na autuação fiscal, no ano calendário de 2014, fez com
Fl. 2900
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

que o valor dos custos constantes da Escrituração Contábil Fiscal, de R$
204.767.140,34 fossem reduzidos em R$ 55.406.589,37, redução de 27,05%.
Fossem verdadeiras as alegações, com o contribuinte inserindo dados falsos,
informando custos que não tinha, mais sensato teria sido a opção pelo
AUTOARBITRAMENTO pelo contribuinte, com aplicação da alíquota do IRPJ
e CSLL incidindo sobre 8% do faturamento (comércio), que traria alíquotas de
15% mais adicional de 10% sobre o percentual de 9,6 do faturamento, com
tributação total do IRPJ de 2,4% sobre o faturamento, já com adicional de 20%
e CLSS com alíquota de 0,72 sobre faturamento, sem adicional.”
Reproduz jurisprudência do CARF no sentido de que é ilegal o lançamento com
base no lucro real nas hipóteses em que a escrita contábil do contribuinte
torna-se imprestável, devendo a autoridade administrativa proceder o
arbitramento. Em outro julgado que colaciona, o entendimento é de que se
impõe a desclassificação da escrituração comercial e fiscal apresentada e,
consequentemente, a adoção do Lucro Arbitrado se a glosa dos custos
inexistentes representa a totalidade dos custos e despesas da atividade.
Cita o art. 603, III, RIR/18 (correspondente ao art. 530, II, RIR/99) que
preconiza que, quando a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado
revelar evidentes indícios de fraudes ou contiver vícios que a tornem
imprestável, o imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do
ano-calendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado.
Transcreve ementa de outro julgado do Carf que trata do arbitramento do lucro
quando há glosa de parte substancial dos custos e a desclassificação da escrita
contábil/fiscal.
Após discorrer sobre a imposição de arbitramento do lucro, traz as hipóteses
de aferição da base de cálculo fundamentada na legislação que apresenta.
Alega novamente erro na metodologia de cálculo utilizada no lançamento, para
afirmar que o total das notas fiscais glosadas foi incluído na base de cálculo do
imposto ora cobrado.
Ante o exposto nesse bloco de argumentos, conclui:
“Desse modo, se impõe a anulação do Auto de Infração, para fins de que
mesmo admitindo a desclassificação de sua escritura contábil, o que se admite
apenas pelo sabor do debate, não se pode tolerar que tal lançamento de ofício
não siga o estrito procedimento definido na legislação pertinente. Errou o fisco
ao proceder à glosa de despesas e não aplicar a apuração do lucro pelo
critério de apuração do lucro arbitrado, sendo conhecida a receita e
declaradas inidôneas grande monta das notas fiscais de despesas.”
15. Da escrita contábil imprestável. Do arbitramento da base de cálculo do
PIS/COFINS e da CSLL. Do equívoco na apuração base de cálculo do
PIS/COFINS e da CSLL.
Quanto à CSLL, argumenta ser inadmissível considerar o valor global das
notas fiscais como base de cálculo para apuração do CSLL, uma vez que assim
procedendo não estariam de modo algum sendo considerada a existência de
custos na comercialização dos produtos pela Impugnante. O correto, entende, a
partir da desconsideração de notas fiscais e consequentemente da própria
escrituração contábil da empresa, seria proceder ao arbitramento do lucro da
Fl. 2901
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

empresa. E então, sobre o lucro arbitrado (nova base de cálculo), fazer a
apuração do imposto devido. Além disso, há, pois, nítido erro no lançamento
tributário, pois efetuado sobre base de cálculo que não corresponde àquela
fixada pela legislação, para o caso em que o Fisco está autorizado à
desclassificação da escrita contábil/fiscal da contribuinte.
[...]
16. Da ilegalidade do lançamento. Da violação a princípios constitucionais
Suscita em linhas gerais que o lançamento tributário combatido implicou em
violação a princípios constitucionais, sobretudo o da Legalidade (tipicidade
cerrada) e da Segurança Jurídica.
17. Da multa qualificada. Da natureza confiscatória. Do pedido de redução.
Reputa indevida a qualificação da multa, no entendimento de que a
qualificação para 150% não só da intervenção do agente, como também da
prova fiscal da ocorrência da fraude ou do seu evidente intuito, caracterizada
pela prática de ação ou omissão dolosa com esse fim. Em sequência sustenta
que na situação versada neste auto não houve dolo por parte da contribuinte,
logo incabível a aplicação da multa qualificada. Não se pode confundir
finalidade de um ato e dolo na prática do mesmo ato.
Adita que, ainda que se reste comprovada a ocorrência de fraude, alguns
tribunais pátrios têm aceitado a tese de que um valor tão elevado possui
caráter confiscatório e afronta de forma integral o princípio da razoabilidade.
Colaciona jurisprudência do Judiciário.
Ante aos argumentos declinados, pede a redução da Multa Punitiva para o
patamar máximo de 100% do valor principal do tributo.
18. Das diligências e perícias.
Requer-se a realização de diligências e de perícia, nos termos dos inclusos e
específicos pedidos aqui anexados, inclusive em relação a fornecedores, para
que, mesmo por amostragem, sejam validadas as faturas de aquisição de
mercadorias da Impugnante e validadas as vendas canceladas.
19. Dos Pedidos.
Requer a Impugnante seja recebida a presente impugnação ao Auto de Infração
e Lançamento em epígrafe, especialmente, para que:
a) Seja conhecida e processada a presente impugnação, tempestivamente,
interposta, para todos seus fins e efeitos;
b) Seja determinada perícia ou que o julgamento seja convertido em
DILIGÊNCIA, para que o Auditor Fiscal autuante se manifeste sobre a
impugnação, inclusive concedendo novos prazos para apresentação das notas
fiscais de aquisição de mercadorias.
c) Sejam acolhidos todos os documentos e provas que acompanham a presente
impugnação ao auto de infração, para fins de que ratifiquem argumentação da
Impugnante complementando os documentos já outrora juntados e as demais
informações constantes do Termo de Verificação Fiscal;
Fl. 2902
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

d) Sejam acolhidas as preliminares levantadas, para fins de anular ou tornar
insubsistente o auto de infração na forma proposta nos tópicos próprios;
e) Caso não sejam acolhidas as demais preliminares, seja reconhecida a
decadência parcial do crédito tributário ora impugnado relativamente às
competências de 01/2013 à 11/2013, com seus reflexos em juros, multas e
demais consectários, Súmula 555 do STJ, considerando que a contribuição
lançada é realizada na modalidade homologação, não ocorreu a hipótese de
dolo, fraude ou simulação pelo Impugnante, houve pagamento/declaração do
tributo.
f) Seja reconhecida: (i) a impropriedade do lançamento efetivado como glosa
de despesas tendo em vista a efetiva desconsideração da contabilidade e de
documentos de despesas emitidos por outras empresas prestadoras de serviço,
o que se traduz em nulidade do lançamento; (ii) que o arbitramento feito de
oficio é o recurso da fiscalização da Receita Federal quando se vê
impossibilitada de aceitar ou de apurar o lucro real da pessoa jurídica,
conforme o Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais tem
reiteradamente decidido que essa modalidade de tributação excepcional dever
ser aplicada quando esgotadas de fato as possibilidades de apuração do lucro
real da pessoa jurídica.
g) Que a multa qualificada não seja aplicada, posto que não configurada
hipótese de fraude, apenas a não apresentação dos documentos no prazo
determinado pela fiscalização.
h) Que a multa punitiva seja limitada ao patamar máximo reconhecido pelo
Poder Judiciário.
i) Que, ao fim, seja julgada procedente a presente impugnação para anular
e/ou tornar insubsistente o crédito tributário decorrente do auto de infração
ora impugnado e constante do processo administrativo fiscal e afins.
Protesta-se pela produção de todas as provas admitidas em direito,
especialmente pela juntada de documentos novos e pela produção de prova
técnica, perícia contábil e diligência fiscal.
II. DEFESA DOS SUJEITOS PASSIVOS POR RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA: ODAIR DOS SANTOS; CLÉRE BIZAROLI DOS SANTOS;
DARIO DOS SANTOS; E LIBERATO ERNESTO DOS SANTOS.
20. Da incorreta identificação dos responsáveis pelo pagamento do eventual
crédito tributário – inexistência de responsabilidade tributária.
Insurge-se ante a imputação de solidariedade aos sócios da empresa, pois
entende que não existem razões que levem a Fiscalização à imputação de
responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo aos sócios ou
administradores da Impugnante e a sua inclusão como co-responsáveis pela
obrigação tributária em comento, sendo este ato totalmente ilegal e arbitrário.
Cita jurisprudência do Judiciário no sentido de que a solidariedade dos sócios
somente se configura quando estes agem com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos, conforme é definido no CTN.
Cita hipóteses de solidariedade figuradas nos artigos 134 e 124, II, do CTN.
Prossegue afirmando que o art. 134 do CTN não estabeleceu a
Fl. 2903
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

responsabilidade solidária plena. Além de subsidiária essa responsabilidade, o
sócio só responde pelo crédito tributário devido pela pessoa jurídica presentes
os seguintes requisitos: a) no caso de liquidação de sociedade de pessoas; b) no
caso de impossibilidade de exigência do tributo do contribuinte; e c) nos atos
que intervierem ou pelas omissões de que foram responsáveis.
Sustenta que é imperativo que o responsável solidário tenha uma vinculação
com a situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, quer por
ato comissivo, quer por omissão culposa, e que a responsabilidade solidária
não pode ser deduzida de um ato de terceiro.
Enfatiza que falta de pagamento de tributo apurado a partir de registros
contábeis, como no caso presente, frequentemente confundida com a hipótese
de infração legal de que cuida o dispositivo sob comento, não enseja a
responsabilidade solidária do sócio ou administrador, porque não configura
infração legal da qual resultou o tributo, conforme se coaduna com a Súmula
430 do STJ.
Aduz que não houve por parte da auditoria fiscal a prova da existência de
abuso, fraude de caráter penal, sonegação, uso de testas-de-ferro, condutas
dolosas, etc. O fisco não conseguiu provar a ocorrência de qualquer elemento
do artigo 135 do CTN, aplicando tese de responsabilidade subjetiva, culpa
presumida. A auditoria fiscal não detalha onde, como e quando ocorreu a
hipótese de excesso de poderes ou infração de lei. A fiscalização não
demonstrou em relação aos lançamentos das contribuições sociais, CSLL, PIS e
COFINS, a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 124 e
artigo135 da Lei no 5.172/66.
Argumenta que apenas à Empresa deve ser imputada a responsabilidade pelo
pagamento dos tributos em questão, pois ela, e somente ela neste momento
processual, seria a possível responsável pelo pagamento das exações, caso
estas fossem devidas – o que se admite somente a título de argumentação –
razão pela qual se requer desde já a exclusão da responsabilidade solidária
imputada aos sócios e procuradores pelo pagamento da presente notificação.
Acrescenta que a autoridade fiscal descumpriu os termos da Portaria PGFN
180 de 25 de fevereiro de 2010, publicada no DOU de 26/02/2010, que trata de
responsabilidade de co-devedor. Referida Portaria dispõe no seu artigo 2o que
a inclusão de responsável solidário na Certidão da Dívida Ativa da União
somente ocorrerá após a declaração fundamentada da autoridade competente
da Secretaria da Receita Federal do Brasil acerca da ocorrência de ao menos
uma das quatro situações previstas, a saber: I- excesso de poderes; II- infração
à lei; III- infração ao contrato social ou estatuto; IV- dissolução irregular da
pessoa jurídica.
Conclui que o Fisco não logrou comprovar em nenhum momento a ocorrência
da hipótese do artigo 135 do CTN, qual seja, a prática de atos com excesso de
poder ou infração à lei, tendo havido apenas a alusão ao não cumprimento de
obrigação acessória e ocorrência de inadimplemento no recolhimento dos
tributos e contribuições.
21. Da decisão do Supremo Tribunal Federal – aplicação do artigo 543-b do
Código de Processo Civil.
Fl. 2904
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Transcreve Julgamento do Recurso Extraordinário 562.276-PARANÁ, Relatora
Ministra Ellen Gracie, em que a União foi recorrente, no sentido de que o
artigo 135, III do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão somente quando pratiquem
atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos.
22. Impugnação da Empresa.
Reiteram os responsabilizados solidários todos os termos da Impugnação
aduzida pela Empresa.
23. Dos Pedidos.
Diante do exposto, requerem os Impugnantes devedores solidários a quem foi
redirecionada a exação fiscal seja recebida a presente impugnação ao Auto de
Infração e Lançamento em epígrafe, especialmente, para que:
a) Seja conhecida e processada a presente impugnação, tempestivamente,
interposta, para todos seus fins e efeitos;
b) Seja determinada perícia ou que o julgamento seja convertido em diligência,
para que o Auditor Fiscal autuante se manifeste sobre a impugnação, inclusive
concedendo novos prazos para apresentação das notas fiscais de aquisição de
mercadorias.
c) Sejam acolhidos todos os documentos e provas que acompanham a presente
impugnação ao auto de infração, para fins de que ratifiquem argumentação da
Impugnante complementando os documentos já outrora juntados e as demais
informações constantes do Termo de Verificação Fiscal;
d) Sejam acolhidas as preliminares levantadas, para fins de anular ou tornar
insubsistente o auto de infração na forma proposta nos tópicos próprios;
e) Caso não sejam acolhidas as demais preliminares, seja reconhecida a
decadência parcial do crédito tributário ora impugnado relativamente às
competências de 01/2013 a 11/2013, com seus reflexos em juros, multas e
demais consectários, Súmula 555 do STJ, considerando que a contribuição
lançada é realizada na modalidade homologação, não ocorreu a hipótese de
dolo, fraude ou simulação pelo Impugnante, houve pagamento/declaração do
tributo.
f) Seja reconhecida impropriedade do lançamento efetivado como glosa de
despesas tendo em vista a efetiva desconsideração da contabilidade e de
documentos de despesas emitidos por outras empresas prestadoras de serviço,
o que se traduz em nulidade do lançamento. O arbitramento feito de oficio é o
recurso da fiscalização da Receita Federal quando se vê impossibilitada de
aceitar ou de apurar o lucro real da pessoa jurídica. O Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais tem reiteradamente decidido que essa
modalidade de tributação excepcional dever ser aplicada quando esgotadas de
fato as possibilidades de apuração do lucro real da pessoa jurídica. A hipótese
inclusive foi confirmada em relação à não apresentação de livros ou registros
auxiliares de que trata o parágrafo 2o do artigo 177 da Lei 6.404/76 e
parágrafo 2odo artigo 8o do Decreto-Lei no 1.598/77, conforme estabelece a Lei
11.941 de 27/05/2009, que acresceu dispositivo ao artigo 47 da Lei 8.981.É de
se acrescentar que a receita bruta da Impugnante era conhecida, porquanto
Fl. 2905
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

informada em DIPJ e ECF e os Livros Diário e Razão do período fiscalizado
foram apresentados a tempo e modo durante a ação fiscal.
g) Que a multa qualificada não seja aplicada, posto que não configurada
hipótese de fraude, apenas a não apresentação dos documentos no prazo
determinado pela fiscalização dado a magnitude da documentação exigida.
h) Que, ao fim, seja julgada procedente a presente impugnação para anular
e/ou tornar insubsistente o crédito tributário decorrente do auto de infração
ora impugnado e constante do processo administrativo fiscal e afins.
i) De qualquer modo a sujeição passiva solidária deve ser julgada
improcedente, nos termos das razões apresentadas, notadamente pela decisão
do STF –Tribunal Pleno, no julgamento do RE 562.276/PR em que foi adotado
o procedimento do artigo 543-B do Código de Processo Civil, repercussão
geral, de entendimento também obrigatório por parte do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme dispõe o seu Regimento
Interno.
É o relatório.
Voto
A contribuinte e devedores solidários apresentaram as impugnações
tempestivamente e todos os requisitos para a sua admissibilidade estão
presentes na espécie, razão pela qual delas conheço.
Do Pedido de Diligência ou Perícia.
A impugnante requer a realização de diligências e de perícia, nos termos dos
inclusos e específicos pedidos aqui anexados, inclusive em relação a
fornecedores, para que, mesmo por amostragem, sejam validadas as faturas de
aquisição de mercadorias da Impugnante e validadas as vendas canceladas.
Postula ainda determinada perícia ou que o julgamento seja convertido em
diligência ou perícia, para que o Auditor Fiscal autuante se manifeste sobre a
impugnação, inclusive concedendo novos prazos para apresentação das notas
fiscais de aquisição de mercadorias.
A realização de diligência ou perícia ocorre quando é necessário esclarecer
algum ponto obscuro a juízo da autoridade. No presente caso, nada há para ser
diligenciado, pois desnecessária para firmar a convicção do julgador.
É preciso ter em conta que a previsão para realização de diligências e perícias
por parte da autoridade fiscal, destinadas a verificar a exatidão das
informações trazidas pelo contribuinte, não existe com o fim de reverter o ônus
da prova imputado ao interessado, mas sim de elucidar questões pontuais
mantidas controversas mesmo em face dos documentos carreados aos autos
pelo contribuinte. As diligências e perícias servem para esclarecer pontos
duvidosos específicos, e não para que a autoridade fiscal, diante da falta de
comprovação do alegado pela impugnante, supra tal omissão do contribuinte.
Rejeita-se, desta forma, o pedido para a realização de diligência, nos termos do
que prevê o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
I- PRELIMINARES.
Fl. 2906
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Da nulidade do procedimento fiscal. Do prévio conhecimento dos fatos e da
acusação. Do prejuízo à defesa.
A impugnante alega nulidade do auto de infração, afirmando que houve
cerceamento do seu direito de defesa em razão de: i) no caso de notas fiscais
falsas, não poderá agir em nome dos terceiros e nem dispor de documentos,
papéis ou informações das outras empresas citadas no Termo de Verificação
Fiscal; ii) ausência de regular processo administrativo pela não apresentação
dos documentos no prazo determinado pela fiscalização, sendo que se trata de
notas fiscais eletrônicas, que poderiam ser localizadas pelo agente fiscalizador
através do SPED contábil dos fornecedores; e iii) a autuada não tomar
conhecimento dos fatos e da acusação. Em que pese o esforço argumentativo da
defesa, razão não lhe assiste. Vejamos.
A autoridade autuante trouxe aos autos o relato e as provas coletadas nas
verificações realizadas no SPED contábil dos fornecedores, consubstanciando
no próprio processo uma suposta inidoneidade dos documentos utilizados. Não
se trata de diligência fiscal como aduz a defesa, e sim de verificações internas
empreendidas no sistema de escrituração digital.
O exame dos autos revela que a Fiscalização intimou a contribuinte inúmeras
vezes para comprovar, mediante documentação hábil e idônea (notas fiscais de
compra e comprovantes dos pagamentos efetuados), as aquisições de
mercadorias, tendo a empresa, no entanto, se limitado a alegar que não
localizou os documentos fiscais requisitados.
É fundamental no Processo Administrativo Fiscal a observância, pelo sujeito
passivo, do seu dever de colaboração para com a Fiscalização no sentido de
lhe proporcionar condições de apurar a verdade dos fatos.
Leandro Paulsen (1), com suporte na doutrina e na jurisprudência, é ainda
mais incisivo afirmando que:
“... o contribuinte jamais pode se furtar à fiscalização. Poderá, sim, opor-se
aos efeitos de eventual lançamento que entenda ilegal. Ocorre, com freqüência,
uma confusão entre a atividade de fiscalização tributária e os seus efeitos.
Contra aquela, o contribuinte não pode se opor, tendo inclusive o dever legal
de facilitá-la; contra esses, tem abertas inúmeras vias, nas esferas
administrativa e judicial, para deduzir seu eventual inconformismo.”
À vista desses ensinamentos fica claro que, como no caso presente, se não há
condições de se buscar a fundo a verdade material por descumprimento do
dever de colaboração pelo contribuinte, a Fiscalização não pode ser impedida
de glosar com base em informações colhidas no Sped os custos de aquisição
não comprovados e constituir o crédito tributário devido.
A impugnante reclama ainda de prejuízo à sua defesa em face de não dispor de
documentos das empresas fornecedoras, entendendo que ela não pode agir em
nome de terceiros.
O livre convencimento do julgador deve estar limitado à aferição das provas
carreadas aos autos, que fazem parte do litígio. Não é cabível apreciar se
houve ou não cerceamento do direito de defesa por conta da não comprovação
da emissão das Notas Fiscais pelos fornecedores, transferindo a estes o ônus da
prova. O ônus da prova incumbe a quem alega.
Fl. 2907
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Pela busca da verdade material, a Fiscalização empreendeu pesquisas no
SPED, que confirmaram a não emissão dos documentos fiscais. A verificação
de serem hábeis e suficientes os elementos apresentados pela Fiscalização para
comprovar a infração tributária é questão a ser tratada no mérito, se suscitada.
Em termos processuais, não é obrigação da fiscalização produzir prova em
favor do contribuinte.
É garantida a vista aos autos e a cópia dos documentos constantes nos
processos administrativos no âmbito da administração pública federal, tal qual
previsto pela Lei n° 9.784/99:
“Art. 3° O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem
prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
(...)
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a
condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles
contidos e conhecer as decisões proferidas;”
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração, Termo de Verificação
Fiscal, e anexos, os quais contém elementos suficientes à descrição dos fatos e
fundamentos da autuação, constando todos enquadramentos legais e
penalidades aplicadas possíveis para os tributos envolvidos.
1 PAULSEN , LEANDRO,in DIREITO TRIBUTÁRIO, Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 6 ed, porto Alegre:Livraria
do Advogado, 2004, p. 1237
As hipóteses de nulidade do auto de infração estão definidas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal -
PAF, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
No caso concreto, vê-se que não ocorreram as hipóteses previstas no
dispositivo acima, já que os autos de infração foram lavrados por servidor
competente, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e possuem completa
descrição dos fatos e enquadramento legal, atendendo integralmente ao que
estabelece o art. 10 do PAF, combinado com o art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN, não havendo nenhum vício formal ou cerceamento do direito
de defesa da impugnante.
Quanto aos procedimentos fiscais anteriores ao lançamento, são de natureza
inquisitorial. Não há exigência legal que obrigue que o sujeito passivo seja
cientificado de verificações preliminares empreendidas pelo Fisco, ou mesmo,
que se manifeste sobre tais procedimentos.
A fase litigiosa do processo administrativo-fiscal somente tem início com a
apresentação da impugnação (art. 14 do PAF). O contraditório e a ampla
Fl. 2908
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

defesa são garantias constitucionais conferidas aos litigantes em processo
judicial ou administrativo (art. 5o, LV, da Constituição Federal). Assim, não há
falar em cerceamento do direito de defesa por atos realizados pelo autuante.
A lavratura dos autos de infração cumpriu os requisitos que regem a matéria,
principalmente os previstas pelo art. 10 do PAF.
Do MPF-F.
Alega a defesa que a Fiscalização colheu provas em diligências empreendidas
nas empresas fornecedoras da autuada anteriormente à instauração de MPF
em face da impugnante, tolhendo o contraditório e a ampla defesa.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não constam dos autos que foram
realizadas diligências fiscais nos estabelecimentos dos fornecedores da pessoa
jurídica autuada, mas sim pesquisas executadas em procedimento interno no
SPED que deram acesso às notas fiscais emitidas pelos fornecedores, tendo
como destinatária, à época, a empresa CBS Médico Científica Com. e Repres.
Ltda., sendo que, para essa atividade, não há exigência de emissão de MPF ou
TDPF.
Esclarecida essa questão e por amor ao debate, passo a discorrer sobre a
importância o MPF/TDPF no deslinde do processo administrativo fiscal, em
que pese não terem sido identificadas falhas na emissão do TDPF ou omissão
no caso das empresas fornecedoras.
O Mandado de Procedimento Fiscal e, agora, o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal, ambos instituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, contêm os mesmos propósitos: estabelecer normas para a execução da
atividade fiscal e constituir em instrumentos de controle à administração
tributária possibilitando à Secretaria da Receita Federal do Brasil acompanhar
o desenvolvimento das atividades realizadas pelos Auditores-Fiscais.
Diante de sua finalidade, eventuais falhas em relação às regras relativas ao
MPF ou TDPF podem, quando muito suscitar responsabilidade administrativa
do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, mas não lhe retirar a
competência para efetuar o lançamento ou para invalidar autos de infração.
Ressalto ainda que o CARF trilha esse mesmo entendimento:
“MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL-MPF.
EMISSÃO
E
PRORROGAÇÃO. IRREGULARIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. DISPENSA DE MPF.
As irregularidades na emissão e prorrogação do MPF não acarretam nulidade
do lançamento, nem do processo administrativo; ademais, nos casos de
pluralidade de autuados, não se exige um MPF para cada um dos responsáveis
tributários. (Acórdão no 1301-002.161 –1301002.161 – 3a Câmara/1a Turma
Ordinária - Sessão de 5 de outubro de 2016)
NULIDADE. MPF.
O MPF é mecanismo de controle administrativo e nenhuma irregularidade
houve em relação ao mandado, uma vez que regularmente emitido e
cientificado à Contribuinte. (Acórdão no 1402002.290 – 4a Câmara/2a Turma
Ordinária - Sessão de 13 de setembro de 2016)”
Fl. 2909
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Diante disso, não prosperam os argumentos de nulidade do procedimento do
auto de infração pelo fato de terem sido colhidas provas no SPED dos
fornecedores anteriormente à instauração do TDPF na impugnante, pelo
simples fato de não haver previsão legal para tanto; como também em razão da
coleta de notas fiscais no SPED não possuir a natureza de diligência fiscal
(mas sim uma pesquisa interna); e por estes fatos não trazerem qualquer
prejuízo ou cerceamento de direito de defesa para o contribuinte.
Repiso que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, são considerados
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente (art. 59, inciso I, do
PAF) e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa (art. 59, inciso II). Destarte, e ainda
considerando não estar tal hipótese incluída entre as sujeitas à nulidade
indicadas de que trata o art. 59 do Decreto no 70.235/72, entende-se descabida
a arguição de nulidade em decorrência da inexistência do MPF
estabelecimentos dos fornecedores e pela instrução probatória anterior ao
MPF na autuada.
Da Falta de Intimação para a Impugnante se manifestar sobre o fim da
Instrução - Art. 44 da Lei 9.784/99.
Segundo a contribuinte, a autoridade fiscal não cumpriu a formalidade prevista
no art. 44 da citada Lei no 9.784, de 1999, qual seja: garantia de se manifestar
no prazo de 10 dias após o encerramento da fase de instrução do processo.
O artigo 44 da Lei no 9.784/99 admite a interessada se manifestar no prazo de
10 dias após o encerramento da fase de instrução do processo. Todavia essa
Lei regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal de uma forma geral e aplica-se subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal. Em se tratando de um processo administrativo fiscal, a
norma especial é regulada pelo Decreto no 70.235, de 1972, que se sobrepõe à
geral (Lei no 9.784/99 ) pelo princípio da especialidade.
Portanto, tal regramento não se aplica ao procedimento fiscal que redundou na
lavratura dos lançamentos fiscais sob apreciação.
Da escrita contábil imprestável. Do arbitramento da base de cálculo do
PIS/COFINS e da CSLL. Da base de cálculo do IRPJ equivocada apurada na
sistemática do lucro real.
A contribuinte adotou a sistemática de tributação do lucro real no exercício
2014 (ano-calendário 2013) e 2015 (ano-calendário 2014).
No curso da ação fiscal empreendida na empresa, constatou-se a inclusão de
custos fictícios com uso de notas fiscais falsas (não confirmadas no Sped), as
quais foram utilizadas com fito de majorar os custos contábeis, de forma a
reduzir o lucro líquido do período e o valor a pagar de IRPJ e CSLL. Esta
questão será tratada pormenorizadamente no Mérito.
Em sede de impugnação, o sujeito passivo argumentou que a glosa desses
custos levaria à constatação de suposta ocorrência de fraude, devendo a
auditoria fiscal proceder à desconsideração da escrituração contábil e adotar o
regime de arbitramento para determinação do lucro tributável em detrimento à
apuração do Lucro Real, e que assim não tendo procedido a Auditoria-Fiscal,
acarretou a nulidade do lançamento.
Fl. 2910
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Com relação ao argumentado, deve-se ressaltar, de início, que a jurisprudência
administrativa juntada, embora útil para eventualmente contribuir na formação
do convencimento do presente órgão julgador, não tem efeito vinculante. Como
os acórdãos referentes às ementas transcritas não representam normas
complementares por lhes faltarem eficácia normativa (inciso II do artigo 100
do CTN), o presente julgamento será baseado nas próprias convicções deste
relator à luz da legislação tributária. Na falta de determinação expressa,
adota-se as determinações do artigo 108 do CTN.
Também deve ser observado que as situações fáticas são distintas. Tratam os
julgados de glosa total ou de parcela expressiva dos custos constantes da
contabilidade, enquanto que no caso ora em análise a contribuinte postulou a
dedução parcial de custos sem qualquer comprovação e que fossem pertinentes
à atividade da contribuinte, ou mesmo que existem documentalmente.
No contexto, saliente-se, como o asseverou a própria auditoria no TVF, a
contribuinte disponibilizou para a Fiscalização, entre outros documentos, a
escrita contábil e fiscal, como Livro Razão, Livros de Entradas e Saídas de
Mercadorias, e Demonstrativos mensais de apuração das Contribuições para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativos às operações da empresa nos anos-
calendário de 2013 e 2014.
A escrituração desses livros consubstancia um efetivo auferimento de receitas
de vendas de mercadorias por parte do sujeito passivo nos períodos de
apuração em questão. Além dos livros antes mencionados, foram auditados os
Balanços Patrimoniais, Demonstrações de Resultado do Exercício - DRE, a
planilha de composição trimestral do grupo da conta de custos e as contas
contábeis envolvidas, conforme consta consignado nos itens 22 e 28 do relato
fiscal.
Conforme será evidenciado no bojo do presente julgamento, as condutas
perpetradas pela autuada consistem na: i) escrituração, em documentos ou
livros exigidos pela lei fiscal, de notas fiscais inexistentes, que sabiam falsas, de
aquisições de mercadorias [...]; ii) na utilização de notas fiscais de devolução
de vendas não comprovadas ou canceladas na apuração do lucro real,
reduzindo tributos; e iii) [...].
Não obstante a série de condutas infracionais relatadas acima, não há
elementos nos autos que permitam afirmar com convicção que a contabilidade
é deficiente a ponto de torná-la imprestável. Só é justificável abandonar a
escrita de um contribuinte se esta contiver um conjunto de vícios que impeçam
identificar a movimentação financeira da empresa ou determinar o lucro real.
Neste sentido, confira-se o que determina o artigo 530, II, "a","b" do RIR/99
(vigente à época):
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
(...)
II- a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
Fl. 2911
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive a bancária; ou
b) determinar o lucro real”
O RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018,
segue com a mesma redação:
“Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do
anocalendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando(Lei no8.981, de 1995, art. 47; eLei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;” (grifei)
Registre-se ainda que o art. 47 da Lei no 8981/95 estabelece os requisitos
necessários para o arbitramento do lucro, de onde se depreende que o
descumprimento de obrigações acessórias ou principais, isoladamente, não é
motivação suficiente ao arbitramento de resultados.
Concretamente, o que se verifica nos autos é que a contribuinte registrou
indevidamente em sua contabilidade custos que sabiam inexistentes, reduzindo
desta forma o lucro real apurado. Veja que a contabilização indevida dessas
importâncias não impede a apuração da tributação pelo Lucro Real. O ajuste é
feito bastando adicionar ao Lucro Líquido de cada trimestre os valores
tributáveis apurados.
Deve-se ressaltar ser jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF (e de seu antecessor, o Conselho de Contribuintes) que o
arbitramento do lucro é medida excepcionalíssima, extrema, que apenas pode
ser adotada como ultima ratio, quando efetivamente não houver outra maneira
de se apurar o lucro real, ainda que apenas por aproximação, sem que se
chegue ao seu valor exato, como se exemplifica pelos seguintes excertos de
decisão do CARF, litteris:
“ARBITRAMENTO É MEDIDA EXTREMA (ex. 89) – A aplicação do
arbitramento é medida extrema e só deve ser utilizado como último recurso,
por ausência absoluta de outro elemento que tenha mais condições de
aproximar-se do lucro real. É imprescindível por parte do Fisco a abertura
formal de prazo para apresentar-se a documentação que a elidiria (Ac. 1o CC
105-5.127/90 – DO 17/06/91). [grifei]
FALHAS SANÁVEIS (ex. 86) – A desclassificação da escrita contábil, com o
conseqüente arbitramento do lucro tributável, é medida aplicável quando forem
apuradas falhas insanáveis, que não permitam apurar o lucro real (Ac. 1o CC
105-4.020/90 – DO 14/09/90).
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, exarada no Acórdão
1401-00.248 – 1a. Seção – 4a. Câmara, 1a Turma Ordinária:
Fl. 2912
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

LUCRO ARBITRADO. O arbitramento é medida extrema que só se justifica no
caso de absoluta falta de condição de apurar o imposto devido no período base.
Quando não há deficiências na escrituração, sendo a escrituração suficiente
para determinar o lucro real, incabível o arbitramento do lucro.”

Assim, o fato de a escrituração contábil não demonstrar com acerto o resultado
do exercício, com a consequente impossibilidade de chegar-se ao lucro real por
meio das exclusões e adições permitidas e obrigatórias, segundo a legislação
fiscal, não é suficiente para que haja o arbitramento do lucro.
Diante de fraudes, vícios, erros ou deficiências que alterem o resultado
tributável, deve a autoridade fiscal, via de regra, apurar as infrações cometidas
e autuá-las conforme o regime do lucro real, cobrando o principal, os juros de
mora e a multa cabível, que poderá eventualmente ser qualificada, se for o
caso.
Apenas nas hipóteses em que se torne completamente impossível apurar-se o
resultado conforme as regras do lucro real é possível proceder-se ao
arbitramento, ou seja, por ausência absoluta de outro elemento que tenha mais
condições de aproximar-se do lucro real. Nesse sentido, caso seja possível
aproveitar a contabilidade para se apurar o resultado conforme as regras do
lucro real, o arbitramento não será cabível.
O arbitramento não é penalidade, constitui, tão somente, uma forma
alternativa, utilizada em situações excepcionais, que só deve ser adotada diante
da absoluta falta de possibilidade de determinação da base tributável com base
nas outras formas (Lucro Real ou Presumido).
Nesse contexto, custos fictícios contabilizados indevidamente como custos de
aquisição de mercadorias, de per si, não justificam o abandono da escrituração
contábil, pois não impedem que o Lucro Real seja recalculado simplesmente
adicionando ao lucro líquido tais valores.
Por essas razões, não deve ser acatada a arguição de nulidade por erro no
critério de apuração do lucro.
[...]
Pelas razões expostas anteriormente, como não foi verificada a
imprestabilidade da contabilidade e, por conseguinte, não ocorreu o
arbitramento do lucro, reputo correta a manutenção da tributação pelo Lucro
Real [...]
Da ilegalidade do lançamento. Arguição de inconstitucionalidade.
Suscita em linhas gerais que o lançamento tributário combatido implicou em
violação a princípios constitucionais, sobretudo o da Legalidade (tipicidade
cerrada) e da Segurança Jurídica.
Efetivamente, o que requer a Impugnante é o reconhecimento de
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que fundamentaram o presente
lançamento, e a exclusão dos valores aqui exigidos.
Fl. 2913
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Ocorre que o contencioso administrativo não é foro adequado para se discutir
suposto descompasso entre a legislação infraconstitucional e as normas do
Texto Constitucional. No que concerne à violação de princípios constitucionais,
é importante frisar que não compete à autoridade administrativa declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas. A observação
quanto à violação dos citados princípios é dirigida ao legislador no momento
da feitura da lei.
Não é permitido aos órgãos administrativos eximirem-se de aplicar uma lei
enquanto não declarada inconstitucional pela Suprema Corte, posto que, a lei,
enquanto não revogada por outra ou inexistindo decreto de sua
inconstitucionalidade, deve ser obrigatoriamente cumprida pela autoridade
administrativa. A vinculação do procedimento administrativo de lançamento
impõe ao agente da fiscalização a obediência aos dispositivos legais, dos quais
só pode se afastar se houver decisão judicial proferida em caso concreto,
afastando a aplicação da norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja
extensão dos efeitos jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da
República.
Ademais, devemos nos ater ao alcance e competência do julgamento na esfera
administrativa, a teor do Decreto 70.235/72, que em seu art. 26-A, com redação
da Lei 11.941, de 2009, revela:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem apurar
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade administrativa obrigatória e vinculada.
Estando as leis e decretos vigente e eficazes, não se pode deixar de aplica-los,
conforme art. 18 da Portaria RFB 10.875, de 16 agosto de 2007.
Frise-se que o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
pronunciou de forma terminativa sobre a sua incompetência para apreciar
alegações quanto à inconstitucionalidade de leis tributárias, o que se infere da
leitura da Súmula no 02, aprovada pela Portaria CARF no 106, de 21 de
dezembro de 2009, abaixo reproduzida:
“Súmula CARF no 02:
O CARF é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Dessa forma, outra atitude não poderia ser adotada por parte da autoridade
lançadora, pois, a atividade tributária, relação jurídica e não simples relação
de poder, nos moldes do Estado Democrático de Direito, é vinculada ao
princípio da legalidade. Dessa forma, verifica-se a total obediência ao
comando do art. 142, do Código Tributário Nacional.
II - PREJUDICIAL DE MÉRITO.
Da Decadência.
Fl. 2914
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

O impugnante afirma que se operou a decadência relativo às competência 01 a
11 do ano-calendário de 2013.
O prazo decadencial para se efetuar o lançamento do tributo é, em regra,
aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
[...]”
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do §4o
do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o
lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cujalegislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
[...]”
A regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos em
que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a
prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional.
In casu, foi apurado pela fiscalização que a contribuinte agiu com dolo e
fraude, conforme descrito no Termo de Verificação e de Responsabilidade
Tributária Solidária, às fls. 432, questão que será abordada nos tópicos
seguintes.
Pela regra do inciso I do art. 173 do CTN, o termo inicial da contagem do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
O saldo de imposto a pagar decorrente do ajuste anual, referente ao ano-
calendário 2013, só poderia ter sido constituído a partir de maio de 2013,
diante do prazo legal para o pagamento do imposto e da apresentação da
declaração de ajuste (último dia útil do mês de abril de 2013). Portanto, a
Fl. 2915
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

contagem do prazo decadencial tem termo inicial em 01/01/2014 (primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado),
expirando-se em 31/12/2018. Como a última ciência do auto de infração deu-se
em 22/12/2018 (AR à fl. 2205) , não há que se falar em decadência.
[...]
III- MÉRITO.
Do IRPJ.
Dos custos não comprovados.
Verificou-se que as compras de mercadorias inseridas indevidamente pela
contribuinte nos Livros de Registro de Entradas e na escrituração contábil não
constam das referidas notas fiscais emitidas pelos fornecedores.
Trata-se de notas fiscais emitidas pelos fornecedores 3M DO BRASIL LTDA,
BMD COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA e CIRURGICA BRASIL
COML. IMP. LTDA, nos anos-calendário 2013 e 2014, tendo como
destinatária, à época, a empresa CBS Médico Científica Com. e Repres. Ltda. –
CNPJ 48.791.685/0001-68, obtidas através do Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED.
Os valores das compras, lançadas na Conta Contábil 4.1.1.03.0003 –
“COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO”, para as quais a empresa deixou
de comprovar com documentos hábeis e idôneos, caracterizam aquisições de
mercadorias não comprovadas, gerando valores devidos de IRPJ, com reflexo
na CSLL, tendo em vista a apropriação indevida de custos, e, por
consequência, a redução do lucro do período.
Assim, os custos de aquisições desacompanhados dos respectivos documentos
fiscais (notas fiscais e comprovantes de pagamento) não podem ser deduzidos
na apuração do lucro real. Desta forma, as aquisições não comprovadas foram
glosadas pelo Fisco para efeito do cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ.
Do exame dos itens 108 a 118, do TVF, fls. 2057/2059, e dos documentos
apontados nos itens 112 e 113 (cópias anexadas ao presente processo),
constata-se que, a autuação foi feita com base em prova documental.
A Fiscalização utilizou pesquisas às notas fiscais de saídas emitidas pelos
fornecedores já identificados e extraídas do SPED, cruzando informações de
tais documentos com os dados constantes dos registros contábeis e dos Livros
de Registros de Entrada da recorrente.
Tal cotejo, contudo, revelou que, diante da inexistência das notas fiscais no
SPED, as referidas notas fiscais não foram emitidas pelas empresas
fornecedoras, donde se concluiu pela falsidade dos documentos.
Corrobora ainda com esse entendimento o fato da numeração das notas fiscais
inexistentes ser totalmente diversa (numeração elevada) dos parâmetros
utilizados pelos fornecedores na emissão das notas fiscais, que segue uma
ordem crescente e cronológica, conforme demonstra detidamente a autoridade
lançadora no item 111 do relatório fiscal.
Fl. 2916
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

A Fiscalização confeccionou nos anexos 12 e 13 do TVF (fls. 2086/2092),
planilhas contendo a relação das notas fiscais de aquisição de mercadorias
(CFOP 1102), para as quais a contribuinte deixou de comprovar a compra de
mercadorias com documentos hábeis e idôneos, discriminando o valor dos
itens, o valor de ICMS e o valor da Glosa de Custos.
Em contraponto, o sujeito passivo atribui aos fornecedores a responsabilidade
pela emissão do documento fiscal inidôneo, supostamente falsos, e alega que
houve o pagamento, transporte e a entrega efetiva das mercadorias adquiridas.
É importante deixar claro que, embora a autuada se dirija ao suposto emissor
do documento fiscal como "terceiros", ela (C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A)
é a real beneficiária do uso de documento inidôneo, pois o utiliza para reduzir
o lucro real e por consequência a sua tributação.
Nesse compasso, compete à contribuinte, em vez de trazer alegações genéricas
desprovida de fundamentos, evidenciar de forma inequívoca a real entrada e o
efetivo pagamento da compra, como, por exemplo, apresentar os
conhecimentos de transporte (fretes), cópias de cheques, transferências
bancárias ou boletos bancários nos exatos valores das notas fiscais sob
suspeita.
Quanto ao argumento de que é incontroverso nos autos o efetivo pagamento
pela empresa Impugnante, vez que no Termo de Verificação consta consignado
o recebimento dos comprovantes de pagamento das notas fiscais, não se
sustenta.
Os itens 35 e 39 do TVF assim dispõem:
“35. Em 10/10/2018, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, com ciência dada
por via postal em 16/10/2018, intimando o contribuinte a comprovar a origem
dos recursos utilizados para os pagamentos referentes às operações de
compras relacionadas às notas fiscais de entrada de mercadorias
discriminadas no ANEXO 1 do referido Termo, devendo apresentar os
comprovantes dos pagamentos efetuados e demonstrar a contabilização dos
lançamentos efetuados.
...
39. Em 06/11/2018, o contribuinte atende a intimação lavrada em 10/10/2018
e apresenta cópia das DANFE’s e comprovantes de pagamento efetuados aos
fornecedores solicitados no respectivo termo.”
Ocorre que no citado Termo de Intimação às fls. 1726/1743 constam
relacionadas apenas as notas fiscais de entrada de mercadorias emitidas pelas
empresas DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA; POLAR FIX
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; ROCHE
DIAGNOSTICA BRASIL LTDA; e SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A,
portanto sem qualquer pertinência com as notas fiscais inidôneas em exame.
Sustenta ainda a defesa que as mercadorias foram incorporadas ao estoque
conforme controle de estoque que atende ao art. 466 do Decreto no 7.212/2010.
Os registros de inventário poderiam dar razão à defesa da contribuinte
relativamente à comprovação do ingresso das mercadorias. Todavia, refuta-se
Fl. 2917
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

duplamente este argumento pois, além de não apresentar na defesa o controle
de estoque aventado, tal prova, por ser produzida dentro da própria empresa, é
suscetível de mácula, devendo, portanto, ser corroborada com outros elementos
probatórios.
Dessarte, padece de credibilidade a alegação da interessada de que houve a
efetividade da compra, com o pagamento da transação, e o recebimento da
mercadoria que foi transportada até a empresa, haja vista que esta não
apresentou nenhum documento idôneo que comprovasse a efetividade das
operações.
No que se refere ao registro dos fatos contábeis na escrituração do sujeito
passivo da obrigação tributária, assim dispõem o RIR/99 (vigente à época dos
fatos) e a legislação superveniente:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei n 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
RIR 2018 - Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)”. (grifo nosso)
Decorre dos dispositivos acima transcritos que a prova dos fatos registrados na
escrituração fiscal do contribuinte depende, necessariamente, da existência e
apresentação à Fiscalização dos documentos hábeis a corroborar os registros
pertinentes. O mero registro contábil, sem os documentos que o lastreie, não é
meio de prova.
Pelo exposto, reputo que agiu corretamente o Auditor-Fiscal ao glosar os
valores encontrados, em função da falta de comprovação efetiva dos custos que
foram abatidos na apuração do Lucro Real.
Da omissão de receitas pela não comprovação de devolução de Mercadorias
Vendidas.
Intimada a contribuinte a comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
as devoluções de vendas, relacionadas no Anexo 1 do Termo de Intimação
Fiscal de 11/12/2017, a empresa apresentou parcialmente as notas fiscais e
informou que algumas das notas foram canceladas.
Em 25/07/2018, a contribuinte ainda teve nova oportunidade de demonstrar a
devolução, sendo intimada a comprovar as devoluções de vendas relacionadas
no Anexo 1 do Termo de Intimação
Além de a Defendente não ter apresentado tais documentos na fase do
procedimento de fiscalização, também deixou de fazê-lo quando da
impugnação, limitando-se, tão-somente, a alegar que a não apresentação de
todas as milhares de notas fiscais solicitadas deu-se por questão logística e
pelo descumprimento de obrigações por parte de empresa terceirizada
encarregada do arquivamento dos documentos. Sem razão a defesa, vejamos.
Fl. 2918
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

A interessada teve tempo mais do que razoável e suficiente para providenciar
os documentos fiscais solicitados, quer durante a ação fiscal, quer junto com a
sua impugnação. Entretanto, não logrou êxito em reunir e apresentar
documentos que comprovassem os valores glosados referentes às devoluções de
vendas.
As devoluções de vendas não comprovadas constituem redutores da receita
operacional bruta. Assim, ocorrendo a devolução, o valor correspondente
deverá ser contabilizado em conta própria.
Transcreve-se jurisprudência do CARF nesse sentido:
“DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS NÃO COMPROVADAS - OMISSÃO DE
RECEITAS - CARACTERIZAÇÃO - NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO -
APRESENTAÇÃO PARCIAL. Caracterizam receitas omitidas os valores
relativos a devoluções de mercadorias não comprovadas, uma vez que os
valores registrados a este título diminuem diretamente a receita declarada.
Cabível a exoneração parcial de omissão de receitas decorrente das devoluções
de mercadorias não comprovadas, diante do exame e validação pela
fiscalização de notas fiscais de devolução que comprovam parcialmente as
devoluções contabilizadas e que não foram desqualificadas por outros
elementos claros e regularmente solicitados durante a ação fiscal e a
diligência, bem como, diante das cópias das notas fiscais apresentadas com o
recurso voluntário. CARF - 1a. Seção - 2a. Turma da 4a. Câmara / ACÓRDÃO
1402-00.155 em 06.04.2010. Publicado no DOU em: 01.02.2011.(grifos
nossos).”
Quanto ao cancelamento de vendas não há falar em redução de base de
cálculo, pois a nota fiscal emitida foi cancelada. Portanto, deverá ser glosada
tal redução haja vista que essa venda que foi cancelada não onerou a base de
cálculo do imposto.
Assim, a empresa incluiu indevidamente valores de devolução de vendas, cujas
notas fiscais foram canceladas posteriormente ou mesmo não comprovadas,
nos anos-calendário 2013 e 2014, no montante de R$ 484.976,47 e de R$
90.531,74, respectivamente, sendo estes valores base tributável do IRPJ.
A relação das notas fiscais de devolução de vendas canceladas e/ou não
comprovadas e os respectivos valores constam do Anexo 14 do Termo de
Verificação Fiscal à fl. 2093.
Assim, diante da ausência de comprovação da devolução de vendas, seja por
ausência de documento fiscal, seja por cancelamento da nota fiscal de saída,
reputo corretas as glosas e a apuração da omissão de receita caracterizada
pela não comprovação de devolução de mercadorias vendidas.
Da CSLL.
O lançamento da CSLL decorreu das infrações constatadas na autuação do
IRPJ.
Reconhecida a procedência do lançamento do IRPJ, procede, da mesma forma,
o lançamento da CSLL, em virtude da relação de causa e efeito que os une.
Fl. 2919
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Deve-se registrar a correta capitulação legal que embasou estes lançamentos
reflexos.
Voto pela manutenção do lançamento da CSLL.
[...]
Da multa qualificada. Da natureza confiscatória. Do pedido de redução.
A defesa reputa indevida a qualificação da multa, no entendimento de que a
qualificação para 150% depende não só da intervenção do agente, como
também da prova fiscal da ocorrência da fraude ou do seu evidente intuito,
caracterizada pela prática de ação ou omissão dolosa com esse fim. Em
sequência sustenta que na situação versada neste auto não houve dolo por
parte da contribuinte, logo incabível a aplicação da multa qualificada. Segue
aduzindo que não se pode confundir finalidade de um ato e dolo na prática do
mesmo ato.
Suscita que tribunais reconhecem caráter confiscatório e afronta de forma
integral o princípio da razoabilidade e pede a redução ao patamar máximo de
100% do valor principal do tributo.
Compulsando os autos, constata-se que o imposto e as contribuições lançados
foram acrescidos da multa qualificada de 150%, regulamentada pelo art. 44, I,
§ 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.”
Da análise da legislação supra, verifica-se que o percentual de 150% deve ser
aplicado apenas nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
1964, devendo para seu entendimento serem observadas as definições dos
indigitados dispositivos:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Fl. 2920
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.” (Grifou-se)
Logo, a multa de 75% prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96, é duplicada, por
força do §1o do mesmo artigo, quando ficar evidenciada a existência de
sonegação, fraude ou conluio.
No caso dos autos, a conduta dolosa da contribuinte restou evidenciada,
conforme detalhadamente visto neste Voto, pela prática reiterada de fraude, via
escrituração, em documentos ou livros exigidos pela lei fiscal, de notas fiscais
inexistentes, que sabiam falsas, de aquisições de mercadorias [...]; utilização
de devolução de vendas não comprovadas ou canceladas na apuração do lucro
real, reduzindo tributos; [...] não prevalecendo os argumentos da defendente
em sentido contrário.
Pelos fatos apresentados, a contribuinte agiu com a finalidade de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador, de modo a reduzir o montante do
imposto, estando tipificada a infração presente no §1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996, com a consequente procedência da multa qualificada no percentual
de 150% (cento e cinquenta por cento).
Examinar o suposto efeito confiscatório da multa implica proceder ao controle
de constitucionalidade de lei ou ato normativo, o que é expressamente vedado a
este órgão de julgamento, conforme já explanado nesse Decisório.
No tocante ao pedido de redução da multa para 100%, afasta-se por ausência
de previsão legal. As hipóteses previstas para a redução de multa ofício estão
contidas nos termos da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/9009, litteris:
LEI No 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991.
“Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a
compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas
alíneas a,b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no8.212, de 24 de julho de
1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado do lançamento;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 2921
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do
caput deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV
do caput deste artigo, para o caso de parcelamento. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pela descumprimento das normas
que o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa
proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor
obtido com a garantia apresentada.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas
isoladamente.(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)”
(Grifei para destacar)
Dessarte, não há como acatar a redução da multa nesse julgamento, até porque
não ocorreu ainda o pagamento ou o parcelamento do débito. Para ter direito à
redução da multa em tela, a contribuinte deverá dirigir-se à unidade de
atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil para proceder a
emissão do DARF, no caso de pagamento, ou promover o parcelamento do
crédito tributário nos prazos estabelecidos.
Da Responsabilização do Sócios.
Inicialmente, cabe esclarecer que a pessoa jurídica só tem existência no âmbito
do direito positivo. As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus
empreendimentos, por meio dos atos praticados por pessoas naturais, seus
administradores e sócios, que as utilizam para a composição de seus interesses.
Portanto, no mundo dos fatos, é impossível que ela manifeste vontade senão por
meio de pessoas físicas.
Decorre daí que sócios-gerentes, diretores, presidentes, ou quaisquer outras
denominações que se dê a pessoas físicas que exerçam poder de decisão na
organização, expressam a vontade da sociedade. Não são representantes, mas
presentantes, no sentido de que tornam presente a vontade da sociedade. Assim,
o presentante não age em nome de outra pessoa, é ele próprio quem pratica o
ato.
Compulsando os autos, constata-se que são os Representantes Legais da
empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A, à época das infrações aqui
relatadas, ODAIR DOS SANTOS – CPF 026.330.198-20 (sócio administrador
no período fiscalizado de 01/01/2013 a 31/12/2014), CLÉRE BIZAROLI DOS
SANTOS – CPF 012.187.548-26 (sócia administradora no período fiscalizado
de 01/01/2013 a 31/12/2014), LIBERATO ERNESTO DOS SANTOS –CPF
650.644.378-20 (sócio administrador no período fiscalizado de 01/01/2013 a
Fl. 2922
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

16/09/2013) e DÁRIO DOS SANTOS – CPF 163.687.288-33 (sócio
administrador no período fiscalizado de 01/01/2013 a 31/12/2014), que
exerciam a administração e a gerência da sociedade, motivo pelo qual tinham
conhecimento dos fatos.
Conforme o Relato Fiscal, restou evidenciado que os sócios-adminstradores
agiram com violação da lei, mediante as condutas de utilização de documentos
inidôneos (notas fiscais que sabiam falsas) para redução das contribuições e
tributos devidos e por omissão de receitas, conforme descritas nos autos, o que
implica responsabilidade solidária nos termos dos artigos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do CTN.
Por sua vez, os impugnantes, sócios administradores, suscitam a ilegitimidade
passiva como devedores solidários, entendendo que a falta de pagamento do
tributo não enseja a responsabilidade solidária do sócio ou administrador,
porque não configura infração legal da qual resultou o tributo, conforme se
coaduna com a Súmula 430 do STJ.
Aduz ainda que o Fisco não logrou provar a ocorrência de qualquer elemento
do artigo 135 do CTN, aplicando a tese de responsabilidade subjetiva, culpa
presumida, vez que não evidenciou a hipótese de excesso de poderes ou
infração de lei.
De acordo com a análise preliminar, importa registrar que é plenamente
possível a imputação da responsabilidade solidária prevista no art. 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional (CTN), em desfavor de um sócio dirigente
ou de um grupo de administradores, sem ferir a autonomia das personalidades,
entretanto, é imperioso que a Autoridade Fazendária comprove que os atos
envolvidos na autuação foram praticados com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatutos.
No que diz respeito ao elemento subjetivo, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, por meio do item 59 do PARECER/PGFN/CRJ/CAT/No55/2009,
afirma que, quanto à necessidade da presença do ato doloso, a jurisprudência
maciça do STJ caminha no sentido de que se exige tão-só a presença de
“infração de lei” (= ato ilícito), podendo ser tanto de ato doloso quanto de ato
culposo.
Os precedentes que ensejaram a Súmula 435 do STJ (dissolução irregular da
pessoa jurídica) afirmam que compete ao sócio-gerente demonstrar que não
agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poderes. Assim, em razão desses
argumentos, a Fiscalização pode enquadrar os sujeitos passivos nas hipóteses
tratadas pelo artigo 135 do CTN ainda que não consiga demonstrar o dolo.
Tal entendimento decorre da possibilidade dos administradores responderem
solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados (Fazenda Pública,
inclusive), por culpa no desempenho de suas funções, ou seja, pelos fatos
decorrentes de sua má gestão, consoante disposto no artigo 1.016 do Código
Civil, in fine:
“Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade
e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.”
Assim, quanto à responsabilização solidária dos sócios, repiso, o ato ilícito
ensejador da responsabilidade tributária do administrador pode ser tanto
Fl. 2923
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

culposo quanto doloso, mas tanto um quanto o outro satisfaz a hipótese do
artigo 135 do CTN.
A Súmula 430 do STJ corrobora esse entendimento:
"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só,
a responsabilidade solidária do sócio-gerente."
Por oportuno, colaciono jurisprudência do respeitável Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) do Ministério da Fazenda, que considera válida a
imputação de responsabilidade aos administradores:
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis, mas não exclusivamente, pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
infração de lei, os mandatários, prepostos, empregados, bem corno os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A responsabilidade do sócio-gerente decorre de sua condição de administrador
e não da sua condição de sócio.
(Acórdão 1202-00.362. Sessão de 03/08/2010).
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Se as provas carreadas aos autos deixam fora de dúvida a participação de
variado número de pessoas nos fatos que redundaram em evasão fiscal, tais
pessoas devem ser mantidas no pólo passivo das obrigações tributárias
correspondentes, vez que presente hipótese legal autorizadora. Nos termos do
art. 135 do Código Tributário Nacional, os mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultante de atos praticados com infração de lei.
(Acórdão 1302-00.167. Sessão de 11/03/2010).”
Assim, há que se observar que o sócio com poderes de gestão somente será
responsável por atos seus que denotem infração à lei, contrato social ou
estatutos, ou que agiu com excesso de poderes, como, por exemplo, a
sonegação fiscal (que é ilícito punível inclusive penalmente) ou a dissolução
irregular da sociedade. Frise-se, mais uma vez, que a prova da prática de ato
ilícito por parte do administrador compete à Fazenda Pública.
Assim, pelo que foi aqui exposto, podemos chegar às seguintes premissas:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em
período em que não detinha os poderes de gerência;
c) A simples ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica
não pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse
mero inadimplemento da sociedade;
Fl. 2924
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei
ou excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito
punível inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso; e
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à
Fazenda Pública.
Conforme foi amplamente discorrido no TVF, a responsabilidade solidária pelo
crédito tributário constituído de ofício deu-se em decorrência de atos
praticados com infração da lei de acordo com o art. 135, III, do CTN, quais
sejam:
a) consentiram na escrituração, em documentos ou livros exigidos pela lei
fiscal, de notas fiscais inexistentes, que sabiam falsas, de aquisições de
mercadorias e de entradas em bonificações;
b) [...]
c) utilizaram notas fiscais de devolução de vendas não comprovadas ou
canceladas na apuração do lucro real, reduzindo tributos; e
d) [...]
Tais condutas revelam que os administradores participaram ou tiveram
conhecimento dos fatos que permitiram a obtenção de vantagens ilícitas em
prejuízo ao Erário.
Enfatize-se que a autoridade autuante não responsabilizou o sócio, pura e
simplesmente, por se enquadrar em tal condição, mas sim porque constatada,
na respectiva administração, a prática de infração à lei, mediante conduta
dolosa, tipificadora de sonegação fiscal, conforme demonstrado, e que,
consequentemente, resultou na aplicação de penalidade qualificada no
percentual de 150%.
Assim, na hipótese de constatados fatos que ensejam a qualificação da
penalidade, há responsabilidade do sócio administrador da empresa, ao tempo
de fato gerador, segundo as disposições do art. 135, III, do CTN, dada a
infração de lei, a qual acarretou a falta de recolhimento dos tributos devidos,
pela ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Não prevalecem, portanto, os argumentos das defendentes em sentido
contrário. Por decorrência, cumpre manter a sujeição passiva solidária dos
sócios administradores expressamente responsabilizados na autuação.
Dos juros Selic.
No tocante à exigência dos juros de mora, o parágrafo primeiro do artigo 161
do CTN determina que os juros moratórios serão de 1 (um) por cento ao mês,
se a lei não dispuser de modo diverso, a saber:
Fl. 2925
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
Valendo-se dessa faculdade, o legislador ordinário, por intermédio da Lei no
9.065/1995, artigo 13, determinou que os juros de mora seriam equivalentes à
taxa SELIC.
Transcreve-se o citado artigo:
“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art.
90 da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único,
alínea a 2, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.”
Por sua vez, a exigência foi embasada no parágrafo 3o do artigo 61 da Lei
9.430/1996:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês do pagamento.
Art. 5o -
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.”
Fl. 2926
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Portanto, a única exigência para a fixação de juros de mora distintos do
percentual de 1 (um) por cento ao mês é a expressa previsão legal, requisito
preenchido pela Lei no 9.065/1995 e Lei 9.430/96.
O tema está pacificado no âmbito administrativo, nos termos da Súmula
emitida pelo CARF:
“Súmula CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Das jurisprudências e doutrinas transcritas pela defesa.
Esclareça-se que, tendo em vista o princípio da legalidade os textos
doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em face
da vinculação da atividade fiscal.
Em consideração aos excertos jurisprudenciais colacionados à peça de
resistência, tem-se, no caso concreto, que as decisões judiciais não fazem coisa
julgada perante a Receita Federal do Brasil, irradiando seus efeitos apenas
diante das partes que compuseram o litígio.
É de se observar o disposto no artigo 506 do Novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece que a “ A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros.”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos
dos referidos acórdãos, os interessados não podem usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são inter partes e não erga
omnes.
Da Preclusão Temporal.
Quanto ao pedido de juntada de documentos após à manifestação de
inconformidade não merece acolhida, tendo em vista o contido no art. 16,
inciso III, do Decreto no 70.235/72, que limitou o momento para a apresentação
de provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
Decreto no 70.235/72
“Art. 16 (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
Fl. 2927
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

A preclusão temporal para a apresentação de provas, no entanto, foi
ressalvada nas situações previstas nas alíneas do citado parágrafo, entretanto,
o impugnante não demonstrou, em sua peça de defesa, a ocorrência de
nenhuma dessas situações, razão pela qual indefiro o pedido de juntada de
documentos.
CONCLUSÃO.
Ante o exposto, amparado nos fundamentos delineados nesse VOTO, decido
pela procedência parcial da impugnação, conforme segue explicitado:
Nota do Relator CARF: a procedência foi parcial em função de retificações de
matéria tributável atribuída às contribuições para o PIS/PASEP, COFINS e da Multa
Regulamentar – EFD – Contribuições, não tendo havido, entretanto, qualquer alteração quanto
aos lançamentos originais de IRPJ e de CSLL.

DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Da Contribuinte C.B.S MÉDICO CIENTÍFICA S/A
Cientificada em 24/04/2019 da Decisão de primeira instância, a Contribuinte
apresenta seu recurso voluntário em 09/05/2019 onde, com pequeníssimas inserções dirigidas ao
acórdão recorrido, repete as argumentações trazidas na Impugnação, no caso, as questões
concernentes aos lançamentos de IRPJ e de CSLL.
Questões outras pertinentes aos demais lançamentos não serão aqui abordadas, em
face de que serão objeto de apreciação em outro processo administrativo fiscal, conforme
relatoriado.
Dos Responsáveis Solidários
Cientificados em 26 de abril de 2019 da decisão, Odair dos Santos, Clére Bizaroli
dos Santos e Dário dos Santos apresentaram, em conjunto, um único recurso voluntário em 24 de
maio de 2019.
Cientificado em 26 de abril de 2019 da decisão, Liberato Ernesto dos Santos
apresentou recurso voluntário em 28 de maio de 2019.
É o relatório do essencial.

Voto Vencido
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos apresentados, deles
conheço.
Fl. 2928
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

A instância de piso já analisou de maneira adequada as questões trazidas referente
aos lançamentos de IRPJ e de CSLL, quando da apreciação da Impugnação, cujos argumentos
são os mesmos trazidos nos recursos voluntários, de forma que me utilizo da faculdade prevista
ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 3 do art.57 do Regimento Interno do CARF:
Art.57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
Parágrafo 1o. A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada
sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
[...]
2 A exigência do Parágrafo 1o. pode ser atendida com a transcrição da decisão
de primeira instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram
novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF n. 329, 2017).
Na apreciação da questão, o acórdão recorrido mostrou-se sólido em suas
conclusões e encontra-se adequadamente fundamentado. Portanto, adoto como minhas razões
de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, cujo voto condutor do
Acórdão transcrevo a seguir.
Voto
A contribuinte e devedores solidários apresentaram as impugnações
tempestivamente e todos os requisitos para a sua admissibilidade estão
presentes na espécie, razão pela qual delas conheço.
Do Pedido de Diligência ou Perícia.
A impugnante requer a realização de diligências e de perícia, nos termos dos
inclusos e específicos pedidos aqui anexados, inclusive em relação a
fornecedores, para que, mesmo por amostragem, sejam validadas as faturas de
aquisição de mercadorias da Impugnante e validadas as vendas canceladas.
Postula ainda determinada perícia ou que o julgamento seja convertido em
diligência ou perícia, para que o Auditor Fiscal autuante se manifeste sobre a
impugnação, inclusive concedendo novos prazos para apresentação das notas
fiscais de aquisição de mercadorias.
A realização de diligência ou perícia ocorre quando é necessário esclarecer
algum ponto obscuro a juízo da autoridade. No presente caso, nada há para ser
diligenciado, pois desnecessária para firmar a convicção do julgador.
É preciso ter em conta que a previsão para realização de diligências e perícias
por parte da autoridade fiscal, destinadas a verificar a exatidão das
informações trazidas pelo contribuinte, não existe com o fim de reverter o ônus
da prova imputado ao interessado, mas sim de elucidar questões pontuais
mantidas controversas mesmo em face dos documentos carreados aos autos
pelo contribuinte. As diligências e perícias servem para esclarecer pontos
duvidosos específicos, e não para que a autoridade fiscal, diante da falta de
comprovação do alegado pela impugnante, supra tal omissão do contribuinte.
Fl. 2929
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Rejeita-se, desta forma, o pedido para a realização de diligência, nos termos do
que prevê o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972.
I- PRELIMINARES.
Da nulidade do procedimento fiscal. Do prévio conhecimento dos fatos e da
acusação. Do prejuízo à defesa.
A impugnante alega nulidade do auto de infração, afirmando que houve
cerceamento do seu direito de defesa em razão de: i) no caso de notas fiscais
falsas, não poderá agir em nome dos terceiros e nem dispor de documentos,
papéis ou informações das outras empresas citadas no Termo de Verificação
Fiscal; ii) ausência de regular processo administrativo pela não apresentação
dos documentos no prazo determinado pela fiscalização, sendo que se trata de
notas fiscais eletrônicas, que poderiam ser localizadas pelo agente fiscalizador
através do SPED contábil dos fornecedores; e iii) a autuada não tomar
conhecimento dos fatos e da acusação. Em que pese o esforço argumentativo da
defesa, razão não lhe assiste. Vejamos.
A autoridade autuante trouxe aos autos o relato e as provas coletadas nas
verificações realizadas no SPED contábil dos fornecedores, consubstanciando
no próprio processo uma suposta inidoneidade dos documentos utilizados. Não
se trata de diligência fiscal como aduz a defesa, e sim de verificações internas
empreendidas no sistema de escrituração digital.
O exame dos autos revela que a Fiscalização intimou a contribuinte inúmeras
vezes para comprovar, mediante documentação hábil e idônea (notas fiscais de
compra e comprovantes dos pagamentos efetuados), as aquisições de
mercadorias, tendo a empresa, no entanto, se limitado a alegar que não
localizou os documentos fiscais requisitados.
É fundamental no Processo Administrativo Fiscal a observância, pelo sujeito
passivo, do seu dever de colaboração para com a Fiscalização no sentido de
lhe proporcionar condições de apurar a verdade dos fatos.
Leandro Paulsen (1), com suporte na doutrina e na jurisprudência, é ainda
mais incisivo afirmando que:
“... o contribuinte jamais pode se furtar à fiscalização. Poderá, sim, opor-se
aos efeitos de eventual lançamento que entenda ilegal. Ocorre, com freqüência,
uma confusão entre a atividade de fiscalização tributária e os seus efeitos.
Contra aquela, o contribuinte não pode se opor, tendo inclusive o dever legal
de facilitá-la; contra esses, tem abertas inúmeras vias, nas esferas
administrativa e judicial, para deduzir seu eventual inconformismo.”
À vista desses ensinamentos fica claro que, como no caso presente, se não há
condições de se buscar a fundo a verdade material por descumprimento do
dever de colaboração pelo contribuinte, a Fiscalização não pode ser impedida
de glosar com base em informações colhidas no Sped os custos de aquisição
não comprovados e constituir o crédito tributário devido.
A impugnante reclama ainda de prejuízo à sua defesa em face de não dispor de
documentos das empresas fornecedoras, entendendo que ela não pode agir em
nome de terceiros.
Fl. 2930
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

O livre convencimento do julgador deve estar limitado à aferição das provas
carreadas aos autos, que fazem parte do litígio. Não é cabível apreciar se
houve ou não cerceamento do direito de defesa por conta da não comprovação
da emissão das Notas Fiscais pelos fornecedores, transferindo a estes o ônus da
prova. O ônus da prova incumbe a quem alega.
Pela busca da verdade material, a Fiscalização empreendeu pesquisas no
SPED, que confirmaram a não emissão dos documentos fiscais. A verificação
de serem hábeis e suficientes os elementos apresentados pela Fiscalização para
comprovar a infração tributária é questão a ser tratada no mérito, se suscitada.
Em termos processuais, não é obrigação da fiscalização produzir prova em
favor do contribuinte.
É garantida a vista aos autos e a cópia dos documentos constantes nos
processos administrativos no âmbito da administração pública federal, tal qual
previsto pela Lei n° 9.784/99:
“Art. 3° O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem
prejuízo de outros que lhe sejam assegurados:
(...)
II - ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a
condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles
contidos e conhecer as decisões proferidas;”
A contribuinte foi cientificada do Auto de Infração, Termo de Verificação
Fiscal, e anexos, os quais contém elementos suficientes à descrição dos fatos e
fundamentos da autuação, constando todos enquadramentos legais e
penalidades aplicadas possíveis para os tributos envolvidos.
1 PAULSEN , LEANDRO,in DIREITO TRIBUTÁRIO, Constituição e Código
Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência, 6 ed, porto Alegre:Livraria
do Advogado, 2004, p. 1237
As hipóteses de nulidade do auto de infração estão definidas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal -
PAF, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.”
No caso concreto, vê-se que não ocorreram as hipóteses previstas no
dispositivo acima, já que os autos de infração foram lavrados por servidor
competente, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e possuem completa
descrição dos fatos e enquadramento legal, atendendo integralmente ao que
estabelece o art. 10 do PAF, combinado com o art. 142 do Código Tributário
Nacional - CTN, não havendo nenhum vício formal ou cerceamento do direito
de defesa da impugnante.
Fl. 2931
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Quanto aos procedimentos fiscais anteriores ao lançamento, são de natureza
inquisitorial. Não há exigência legal que obrigue que o sujeito passivo seja
cientificado de verificações preliminares empreendidas pelo Fisco, ou mesmo,
que se manifeste sobre tais procedimentos.
A fase litigiosa do processo administrativo-fiscal somente tem início com a
apresentação da impugnação (art. 14 do PAF). O contraditório e a ampla
defesa são garantias constitucionais conferidas aos litigantes em processo
judicial ou administrativo (art. 5o, LV, da Constituição Federal). Assim, não há
falar em cerceamento do direito de defesa por atos realizados pelo autuante.
A lavratura dos autos de infração cumpriu os requisitos que regem a matéria,
principalmente os previstas pelo art. 10 do PAF.
Do MPF-F.
Alega a defesa que a Fiscalização colheu provas em diligências empreendidas
nas empresas fornecedoras da autuada anteriormente à instauração de MPF
em face da impugnante, tolhendo o contraditório e a ampla defesa.
Inicialmente, cumpre esclarecer que não constam dos autos que foram
realizadas diligências fiscais nos estabelecimentos dos fornecedores da pessoa
jurídica autuada, mas sim pesquisas executadas em procedimento interno no
SPED que deram acesso às notas fiscais emitidas pelos fornecedores, tendo
como destinatária, à época, a empresa CBS Médico Científica Com. e Repres.
Ltda., sendo que, para essa atividade, não há exigência de emissão de MPF ou
TDPF.
Esclarecida essa questão e por amor ao debate, passo a discorrer sobre a
importância o MPF/TDPF no deslinde do processo administrativo fiscal, em
que pese não terem sido identificadas falhas na emissão do TDPF ou omissão
no caso das empresas fornecedoras.
O Mandado de Procedimento Fiscal e, agora, o Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal, ambos instituídos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, contêm os mesmos propósitos: estabelecer normas para a execução da
atividade fiscal e constituir em instrumentos de controle à administração
tributária possibilitando à Secretaria da Receita Federal do Brasil acompanhar
o desenvolvimento das atividades realizadas pelos Auditores-Fiscais.
Diante de sua finalidade, eventuais falhas em relação às regras relativas ao
MPF ou TDPF podem, quando muito suscitar responsabilidade administrativa
do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, mas não lhe retirar a
competência para efetuar o lançamento ou para invalidar autos de infração.
Ressalto ainda que o CARF trilha esse mesmo entendimento:
“MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL-MPF.
EMISSÃO
E
PRORROGAÇÃO. IRREGULARIDADE. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA
PLURALIDADE DE SUJEITOS PASSIVOS. DISPENSA DE MPF.
As irregularidades na emissão e prorrogação do MPF não acarretam nulidade
do lançamento, nem do processo administrativo; ademais, nos casos de
pluralidade de autuados, não se exige um MPF para cada um dos responsáveis
tributários. (Acórdão no 1301-002.161 –1301002.161 – 3a Câmara/1a Turma
Ordinária - Sessão de 5 de outubro de 2016)
Fl. 2932
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

NULIDADE. MPF.
O MPF é mecanismo de controle administrativo e nenhuma irregularidade
houve em relação ao mandado, uma vez que regularmente emitido e
cientificado à Contribuinte. (Acórdão no 1402002.290 – 4a Câmara/2a Turma
Ordinária - Sessão de 13 de setembro de 2016)”
Diante disso, não prosperam os argumentos de nulidade do procedimento do
auto de infração pelo fato de terem sido colhidas provas no SPED dos
fornecedores anteriormente à instauração do TDPF na impugnante, pelo
simples fato de não haver previsão legal para tanto; como também em razão da
coleta de notas fiscais no SPED não possuir a natureza de diligência fiscal
(mas sim uma pesquisa interna); e por estes fatos não trazerem qualquer
prejuízo ou cerceamento de direito de defesa para o contribuinte.
Repiso que, no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, são considerados
nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente (art. 59, inciso I, do
PAF) e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa (art. 59, inciso II). Destarte, e ainda
considerando não estar tal hipótese incluída entre as sujeitas à nulidade
indicadas de que trata o art. 59 do Decreto no 70.235/72, entende-se descabida
a arguição de nulidade em decorrência da inexistência do MPF
estabelecimentos dos fornecedores e pela instrução probatória anterior ao
MPF na autuada.
Da Falta de Intimação para a Impugnante se manifestar sobre o fim da
Instrução - Art. 44 da Lei 9.784/99.
Segundo a contribuinte, a autoridade fiscal não cumpriu a formalidade prevista
no art. 44 da citada Lei no 9.784, de 1999, qual seja: garantia de se manifestar
no prazo de 10 dias após o encerramento da fase de instrução do processo.
O artigo 44 da Lei no 9.784/99 admite a interessada se manifestar no prazo de
10 dias após o encerramento da fase de instrução do processo. Todavia essa
Lei regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal de uma forma geral e aplica-se subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal. Em se tratando de um processo administrativo fiscal, a
norma especial é regulada pelo Decreto no 70.235, de 1972, que se sobrepõe à
geral (Lei no 9.784/99 ) pelo princípio da especialidade.
Portanto, tal regramento não se aplica ao procedimento fiscal que redundou na
lavratura dos lançamentos fiscais sob apreciação.
Da escrita contábil imprestável. Do arbitramento da base de cálculo do
PIS/COFINS e da CSLL. Da base de cálculo do IRPJ equivocada apurada na
sistemática do lucro real.
A contribuinte adotou a sistemática de tributação do lucro real no exercício
2014 (ano-calendário 2013) e 2015 (ano-calendário 2014).
No curso da ação fiscal empreendida na empresa, constatou-se a inclusão de
custos fictícios com uso de notas fiscais falsas (não confirmadas no Sped), as
quais foram utilizadas com fito de majorar os custos contábeis, de forma a
reduzir o lucro líquido do período e o valor a pagar de IRPJ e CSLL. Esta
questão será tratada pormenorizadamente no Mérito.
Fl. 2933
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Em sede de impugnação, o sujeito passivo argumentou que a glosa desses
custos levaria à constatação de suposta ocorrência de fraude, devendo a
auditoria fiscal proceder à desconsideração da escrituração contábil e adotar o
regime de arbitramento para determinação do lucro tributável em detrimento à
apuração do Lucro Real, e que assim não tendo procedido a Auditoria-Fiscal,
acarretou a nulidade do lançamento.
Com relação ao argumentado, deve-se ressaltar, de início, que a jurisprudência
administrativa juntada, embora útil para eventualmente contribuir na formação
do convencimento do presente órgão julgador, não tem efeito vinculante. Como
os acórdãos referentes às ementas transcritas não representam normas
complementares por lhes faltarem eficácia normativa (inciso II do artigo 100
do CTN), o presente julgamento será baseado nas próprias convicções deste
relator à luz da legislação tributária. Na falta de determinação expressa,
adota-se as determinações do artigo 108 do CTN.
Também deve ser observado que as situações fáticas são distintas. Tratam os
julgados de glosa total ou de parcela expressiva dos custos constantes da
contabilidade, enquanto que no caso ora em análise a contribuinte postulou a
dedução parcial de custos sem qualquer comprovação e que fossem pertinentes
à atividade da contribuinte, ou mesmo que existem documentalmente.
No contexto, saliente-se, como o asseverou a própria auditoria no TVF, a
contribuinte disponibilizou para a Fiscalização, entre outros documentos, a
escrita contábil e fiscal, como Livro Razão, Livros de Entradas e Saídas de
Mercadorias, e Demonstrativos mensais de apuração das Contribuições para o
PIS/PASEP e da COFINS, relativos às operações da empresa nos anos-
calendário de 2013 e 2014.
A escrituração desses livros consubstancia um efetivo auferimento de receitas
de vendas de mercadorias por parte do sujeito passivo nos períodos de
apuração em questão. Além dos livros antes mencionados, foram auditados os
Balanços Patrimoniais, Demonstrações de Resultado do Exercício - DRE, a
planilha de composição trimestral do grupo da conta de custos e as contas
contábeis envolvidas, conforme consta consignado nos itens 22 e 28 do relato
fiscal.
Conforme será evidenciado no bojo do presente julgamento, as condutas
perpetradas pela autuada consistem na: i) escrituração, em documentos ou
livros exigidos pela lei fiscal, de notas fiscais inexistentes, que sabiam falsas, de
aquisições de mercadorias [...]; ii) na utilização de notas fiscais de devolução
de vendas não comprovadas ou canceladas na apuração do lucro real,
reduzindo tributos; e iii) [...].
Não obstante a série de condutas infracionais relatadas acima, não há
elementos nos autos que permitam afirmar com convicção que a contabilidade
é deficiente a ponto de torná-la imprestável. Só é justificável abandonar a
escrita de um contribuinte se esta contiver um conjunto de vícios que impeçam
identificar a movimentação financeira da empresa ou determinar o lucro real.
Neste sentido, confira-se o que determina o artigo 530, II, "a","b" do RIR/99
(vigente à época):
Fl. 2934
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário,
será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando:
(...)
II- a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive a bancária; ou
b) determinar o lucro real”
O RIR/2018, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018,
segue com a mesma redação:
“Art. 603. O imposto sobre a renda, devido trimestralmente, no decorrer do
anocalendário, será determinado com base nos critérios do lucro arbitrado,
quando(Lei no8.981, de 1995, art. 47; eLei no 9.430, de 1996, art. 1o):
(...)
III - a escrituração a que o contribuinte estiver obrigado revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;” (grifei)
Registre-se ainda que o art. 47 da Lei no 8981/95 estabelece os requisitos
necessários para o arbitramento do lucro, de onde se depreende que o
descumprimento de obrigações acessórias ou principais, isoladamente, não é
motivação suficiente ao arbitramento de resultados.
Concretamente, o que se verifica nos autos é que a contribuinte registrou
indevidamente em sua contabilidade custos que sabiam inexistentes, reduzindo
desta forma o lucro real apurado. Veja que a contabilização indevida dessas
importâncias não impede a apuração da tributação pelo Lucro Real. O ajuste é
feito bastando adicionar ao Lucro Líquido de cada trimestre os valores
tributáveis apurados.
Deve-se ressaltar ser jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF (e de seu antecessor, o Conselho de Contribuintes) que o
arbitramento do lucro é medida excepcionalíssima, extrema, que apenas pode
ser adotada como ultima ratio, quando efetivamente não houver outra maneira
de se apurar o lucro real, ainda que apenas por aproximação, sem que se
chegue ao seu valor exato, como se exemplifica pelos seguintes excertos de
decisão do CARF, litteris:
“ARBITRAMENTO É MEDIDA EXTREMA (ex. 89) – A aplicação do
arbitramento é medida extrema e só deve ser utilizado como último recurso,
por ausência absoluta de outro elemento que tenha mais condições de
aproximar-se do lucro real. É imprescindível por parte do Fisco a abertura
formal de prazo para apresentar-se a documentação que a elidiria (Ac. 1o CC
105-5.127/90 – DO 17/06/91). [grifei]
Fl. 2935
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

FALHAS SANÁVEIS (ex. 86) – A desclassificação da escrita contábil, com o
conseqüente arbitramento do lucro tributável, é medida aplicável quando forem
apuradas falhas insanáveis, que não permitam apurar o lucro real (Ac. 1o CC
105-4.020/90 – DO 14/09/90).
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, exarada no Acórdão
1401-00.248 – 1a. Seção – 4a. Câmara, 1a Turma Ordinária:
LUCRO ARBITRADO. O arbitramento é medida extrema que só se justifica no
caso de absoluta falta de condição de apurar o imposto devido no período base.
Quando não há deficiências na escrituração, sendo a escrituração suficiente
para determinar o lucro real, incabível o arbitramento do lucro.”
Assim, o fato de a escrituração contábil não demonstrar com acerto o resultado
do exercício, com a consequente impossibilidade de chegar-se ao lucro real por
meio das exclusões e adições permitidas e obrigatórias, segundo a legislação
fiscal, não é suficiente para que haja o arbitramento do lucro.
Diante de fraudes, vícios, erros ou deficiências que alterem o resultado
tributável, deve a autoridade fiscal, via de regra, apurar as infrações cometidas
e autuá-las conforme o regime do lucro real, cobrando o principal, os juros de
mora e a multa cabível, que poderá eventualmente ser qualificada, se for o
caso.
Apenas nas hipóteses em que se torne completamente impossível apurar-se o
resultado conforme as regras do lucro real é possível proceder-se ao
arbitramento, ou seja, por ausência absoluta de outro elemento que tenha mais
condições de aproximar-se do lucro real. Nesse sentido, caso seja possível
aproveitar a contabilidade para se apurar o resultado conforme as regras do
lucro real, o arbitramento não será cabível.
O arbitramento não é penalidade, constitui, tão somente, uma forma
alternativa, utilizada em situações excepcionais, que só deve ser adotada diante
da absoluta falta de possibilidade de determinação da base tributável com base
nas outras formas (Lucro Real ou Presumido).
Nesse contexto, custos fictícios contabilizados indevidamente como custos de
aquisição de mercadorias, de per si, não justificam o abandono da escrituração
contábil, pois não impedem que o Lucro Real seja recalculado simplesmente
adicionando ao lucro líquido tais valores.
Por essas razões, não deve ser acatada a arguição de nulidade por erro no
critério de apuração do lucro.
[...]
Pelas razões expostas anteriormente, como não foi verificada a
imprestabilidade da contabilidade e, por conseguinte, não ocorreu o
arbitramento do lucro, reputo correta a manutenção da tributação pelo Lucro
Real [...]
Da ilegalidade do lançamento. Arguição de inconstitucionalidade.
Fl. 2936
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Suscita em linhas gerais que o lançamento tributário combatido implicou em
violação a princípios constitucionais, sobretudo o da Legalidade (tipicidade
cerrada) e da Segurança Jurídica.
Efetivamente, o que requer a Impugnante é o reconhecimento de
inconstitucionalidade dos dispositivos legais que fundamentaram o presente
lançamento, e a exclusão dos valores aqui exigidos.
Ocorre que o contencioso administrativo não é foro adequado para se discutir
suposto descompasso entre a legislação infraconstitucional e as normas do
Texto Constitucional. No que concerne à violação de princípios constitucionais,
é importante frisar que não compete à autoridade administrativa declarar ou
reconhecer a inconstitucionalidade ou ilegalidade de normas. A observação
quanto à violação dos citados princípios é dirigida ao legislador no momento
da feitura da lei.
Não é permitido aos órgãos administrativos eximirem-se de aplicar uma lei
enquanto não declarada inconstitucional pela Suprema Corte, posto que, a lei,
enquanto não revogada por outra ou inexistindo decreto de sua
inconstitucionalidade, deve ser obrigatoriamente cumprida pela autoridade
administrativa. A vinculação do procedimento administrativo de lançamento
impõe ao agente da fiscalização a obediência aos dispositivos legais, dos quais
só pode se afastar se houver decisão judicial proferida em caso concreto,
afastando a aplicação da norma, por ilegalidade ou inconstitucionalidade, cuja
extensão dos efeitos jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da
República.
Ademais, devemos nos ater ao alcance e competência do julgamento na esfera
administrativa, a teor do Decreto 70.235/72, que em seu art. 26-A, com redação
da Lei 11.941, de 2009, revela:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)”
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem apurar
acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade administrativa obrigatória e vinculada.
Estando as leis e decretos vigente e eficazes, não se pode deixar de aplica-los,
conforme art. 18 da Portaria RFB 10.875, de 16 agosto de 2007.
Frise-se que o próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já se
pronunciou de forma terminativa sobre a sua incompetência para apreciar
alegações quanto à inconstitucionalidade de leis tributárias, o que se infere da
leitura da Súmula no 02, aprovada pela Portaria CARF no 106, de 21 de
dezembro de 2009, abaixo reproduzida:
“Súmula CARF no 02:
O CARF é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Fl. 2937
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Dessa forma, outra atitude não poderia ser adotada por parte da autoridade
lançadora, pois, a atividade tributária, relação jurídica e não simples relação
de poder, nos moldes do Estado Democrático de Direito, é vinculada ao
princípio da legalidade. Dessa forma, verifica-se a total obediência ao
comando do art. 142, do Código Tributário Nacional.
II - PREJUDICIAL DE MÉRITO.
Da Decadência.
O impugnante afirma que se operou a decadência relativo às competência 01 a
11 do ano-calendário de 2013.
O prazo decadencial para se efetuar o lançamento do tributo é, em regra,
aquele previsto no art. 173, I, do Código Tributário Nacional, segundo o qual o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado;
[...]”
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, incide a regra do §4o
do art. 150 do Código Tributário Nacional, onde o prazo decadencial para o
lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador.
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.
[...]”
A regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos em
que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a
prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário
Nacional.
In casu, foi apurado pela fiscalização que a contribuinte agiu com dolo e
fraude, conforme descrito no Termo de Verificação e de Responsabilidade
Fl. 2938
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Tributária Solidária, às fls. 432, questão que será abordada nos tópicos
seguintes.
Pela regra do inciso I do art. 173 do CTN, o termo inicial da contagem do
prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
O saldo de imposto a pagar decorrente do ajuste anual, referente ao ano-
calendário 2013, só poderia ter sido constituído a partir de maio de 2013,
diante do prazo legal para o pagamento do imposto e da apresentação da
declaração de ajuste (último dia útil do mês de abril de 2013). Portanto, a
contagem do prazo decadencial tem termo inicial em 01/01/2014 (primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado),
expirando-se em 31/12/2018. Como a última ciência do auto de infração deu-se
em 22/12/2018 (AR à fl. 2205) , não há que se falar em decadência.
[...]
III- MÉRITO.
Do IRPJ.
Dos custos não comprovados.
Verificou-se que as compras de mercadorias inseridas indevidamente pela
contribuinte nos Livros de Registro de Entradas e na escrituração contábil não
constam das referidas notas fiscais emitidas pelos fornecedores.
Trata-se de notas fiscais emitidas pelos fornecedores 3M DO BRASIL LTDA,
BMD COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA e CIRURGICA BRASIL
COML. IMP. LTDA, nos anos-calendário 2013 e 2014, tendo como
destinatária, à época, a empresa CBS Médico Científica Com. e Repres. Ltda. –
CNPJ 48.791.685/0001-68, obtidas através do Sistema Público de Escrituração
Digital – SPED.
Os valores das compras, lançadas na Conta Contábil 4.1.1.03.0003 –
“COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO”, para as quais a empresa deixou
de comprovar com documentos hábeis e idôneos, caracterizam aquisições de
mercadorias não comprovadas, gerando valores devidos de IRPJ, com reflexo
na CSLL, tendo em vista a apropriação indevida de custos, e, por
consequência, a redução do lucro do período.
Assim, os custos de aquisições desacompanhados dos respectivos documentos
fiscais (notas fiscais e comprovantes de pagamento) não podem ser deduzidos
na apuração do lucro real. Desta forma, as aquisições não comprovadas foram
glosadas pelo Fisco para efeito do cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ.
Do exame dos itens 108 a 118, do TVF, fls. 2057/2059, e dos documentos
apontados nos itens 112 e 113 (cópias anexadas ao presente processo),
constata-se que, a autuação foi feita com base em prova documental.
A Fiscalização utilizou pesquisas às notas fiscais de saídas emitidas pelos
fornecedores já identificados e extraídas do SPED, cruzando informações de
Fl. 2939
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

tais documentos com os dados constantes dos registros contábeis e dos Livros
de Registros de Entrada da recorrente.
Tal cotejo, contudo, revelou que, diante da inexistência das notas fiscais no
SPED, as referidas notas fiscais não foram emitidas pelas empresas
fornecedoras, donde se concluiu pela falsidade dos documentos.
Corrobora ainda com esse entendimento o fato da numeração das notas fiscais
inexistentes ser totalmente diversa (numeração elevada) dos parâmetros
utilizados pelos fornecedores na emissão das notas fiscais, que segue uma
ordem crescente e cronológica, conforme demonstra detidamente a autoridade
lançadora no item 111 do relatório fiscal.
A Fiscalização confeccionou nos anexos 12 e 13 do TVF (fls. 2086/2092),
planilhas contendo a relação das notas fiscais de aquisição de mercadorias
(CFOP 1102), para as quais a contribuinte deixou de comprovar a compra de
mercadorias com documentos hábeis e idôneos, discriminando o valor dos
itens, o valor de ICMS e o valor da Glosa de Custos.
Em contraponto, o sujeito passivo atribui aos fornecedores a responsabilidade
pela emissão do documento fiscal inidôneo, supostamente falsos, e alega que
houve o pagamento, transporte e a entrega efetiva das mercadorias adquiridas.
É importante deixar claro que, embora a autuada se dirija ao suposto emissor
do documento fiscal como "terceiros", ela (C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A)
é a real beneficiária do uso de documento inidôneo, pois o utiliza para reduzir
o lucro real e por consequência a sua tributação.
Nesse compasso, compete à contribuinte, em vez de trazer alegações genéricas
desprovida de fundamentos, evidenciar de forma inequívoca a real entrada e o
efetivo pagamento da compra, como, por exemplo, apresentar os
conhecimentos de transporte (fretes), cópias de cheques, transferências
bancárias ou boletos bancários nos exatos valores das notas fiscais sob
suspeita.
Quanto ao argumento de que é incontroverso nos autos o efetivo pagamento
pela empresa Impugnante, vez que no Termo de Verificação consta consignado
o recebimento dos comprovantes de pagamento das notas fiscais, não se
sustenta.
Os itens 35 e 39 do TVF assim dispõem:
“35. Em 10/10/2018, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, com ciência dada
por via postal em 16/10/2018, intimando o contribuinte a comprovar a origem
dos recursos utilizados para os pagamentos referentes às operações de
compras relacionadas às notas fiscais de entrada de mercadorias
discriminadas no ANEXO 1 do referido Termo, devendo apresentar os
comprovantes dos pagamentos efetuados e demonstrar a contabilização dos
lançamentos efetuados.
...
39. Em 06/11/2018, o contribuinte atende a intimação lavrada em 10/10/2018
e apresenta cópia das DANFE’s e comprovantes de pagamento efetuados aos
fornecedores solicitados no respectivo termo.”
Fl. 2940
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Ocorre que no citado Termo de Intimação às fls. 1726/1743 constam
relacionadas apenas as notas fiscais de entrada de mercadorias emitidas pelas
empresas DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA; POLAR FIX
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; ROCHE
DIAGNOSTICA BRASIL LTDA; e SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A,
portanto sem qualquer pertinência com as notas fiscais inidôneas em exame.
Sustenta ainda a defesa que as mercadorias foram incorporadas ao estoque
conforme controle de estoque que atende ao art. 466 do Decreto no 7.212/2010.
Os registros de inventário poderiam dar razão à defesa da contribuinte
relativamente à comprovação do ingresso das mercadorias. Todavia, refuta-se
duplamente este argumento pois, além de não apresentar na defesa o controle
de estoque aventado, tal prova, por ser produzida dentro da própria empresa, é
suscetível de mácula, devendo, portanto, ser corroborada com outros elementos
probatórios.
Dessarte, padece de credibilidade a alegação da interessada de que houve a
efetividade da compra, com o pagamento da transação, e o recebimento da
mercadoria que foi transportada até a empresa, haja vista que esta não
apresentou nenhum documento idôneo que comprovasse a efetividade das
operações.
No que se refere ao registro dos fatos contábeis na escrituração do sujeito
passivo da obrigação tributária, assim dispõem o RIR/99 (vigente à época dos
fatos) e a legislação superveniente:
“Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei n 1.598, de 1977, art. 9o, §1o).
RIR 2018 - Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)”. (grifo nosso)
Decorre dos dispositivos acima transcritos que a prova dos fatos registrados na
escrituração fiscal do contribuinte depende, necessariamente, da existência e
apresentação à Fiscalização dos documentos hábeis a corroborar os registros
pertinentes. O mero registro contábil, sem os documentos que o lastreie, não é
meio de prova.
Pelo exposto, reputo que agiu corretamente o Auditor-Fiscal ao glosar os
valores encontrados, em função da falta de comprovação efetiva dos custos que
foram abatidos na apuração do Lucro Real.
Da omissão de receitas pela não comprovação de devolução de Mercadorias
Vendidas.
Intimada a contribuinte a comprovar, mediante documentação hábil e idônea,
as devoluções de vendas, relacionadas no Anexo 1 do Termo de Intimação
Fl. 2941
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Fiscal de 11/12/2017, a empresa apresentou parcialmente as notas fiscais e
informou que algumas das notas foram canceladas.
Em 25/07/2018, a contribuinte ainda teve nova oportunidade de demonstrar a
devolução, sendo intimada a comprovar as devoluções de vendas relacionadas
no Anexo 1 do Termo de Intimação
Além de a Defendente não ter apresentado tais documentos na fase do
procedimento de fiscalização, também deixou de fazê-lo quando da
impugnação, limitando-se, tão-somente, a alegar que a não apresentação de
todas as milhares de notas fiscais solicitadas deu-se por questão logística e
pelo descumprimento de obrigações por parte de empresa terceirizada
encarregada do arquivamento dos documentos. Sem razão a defesa, vejamos.
A interessada teve tempo mais do que razoável e suficiente para providenciar
os documentos fiscais solicitados, quer durante a ação fiscal, quer junto com a
sua impugnação. Entretanto, não logrou êxito em reunir e apresentar
documentos que comprovassem os valores glosados referentes às devoluções de
vendas.
As devoluções de vendas não comprovadas constituem redutores da receita
operacional bruta. Assim, ocorrendo a devolução, o valor correspondente
deverá ser contabilizado em conta própria.
Transcreve-se jurisprudência do CARF nesse sentido:
“DEVOLUÇÕES DE MERCADORIAS NÃO COMPROVADAS - OMISSÃO DE
RECEITAS - CARACTERIZAÇÃO - NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO -
APRESENTAÇÃO PARCIAL. Caracterizam receitas omitidas os valores
relativos a devoluções de mercadorias não comprovadas, uma vez que os
valores registrados a este título diminuem diretamente a receita declarada.
Cabível a exoneração parcial de omissão de receitas decorrente das devoluções
de mercadorias não comprovadas, diante do exame e validação pela
fiscalização de notas fiscais de devolução que comprovam parcialmente as
devoluções contabilizadas e que não foram desqualificadas por outros
elementos claros e regularmente solicitados durante a ação fiscal e a
diligência, bem como, diante das cópias das notas fiscais apresentadas com o
recurso voluntário. CARF - 1a. Seção - 2a. Turma da 4a. Câmara / ACÓRDÃO
1402-00.155 em 06.04.2010. Publicado no DOU em: 01.02.2011.(grifos
nossos).”
Quanto ao cancelamento de vendas não há falar em redução de base de
cálculo, pois a nota fiscal emitida foi cancelada. Portanto, deverá ser glosada
tal redução haja vista que essa venda que foi cancelada não onerou a base de
cálculo do imposto.
Assim, a empresa incluiu indevidamente valores de devolução de vendas, cujas
notas fiscais foram canceladas posteriormente ou mesmo não comprovadas,
nos anos-calendário 2013 e 2014, no montante de R$ 484.976,47 e de R$
90.531,74, respectivamente, sendo estes valores base tributável do IRPJ.
A relação das notas fiscais de devolução de vendas canceladas e/ou não
comprovadas e os respectivos valores constam do Anexo 14 do Termo de
Verificação Fiscal à fl. 2093.
Fl. 2942
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Assim, diante da ausência de comprovação da devolução de vendas, seja por
ausência de documento fiscal, seja por cancelamento da nota fiscal de saída,
reputo corretas as glosas e a apuração da omissão de receita caracterizada
pela não comprovação de devolução de mercadorias vendidas.
Da CSLL.
O lançamento da CSLL decorreu das infrações constatadas na autuação do
IRPJ.
Reconhecida a procedência do lançamento do IRPJ, procede, da mesma forma,
o lançamento da CSLL, em virtude da relação de causa e efeito que os une.
Deve-se registrar a correta capitulação legal que embasou estes lançamentos
reflexos.
Voto pela manutenção do lançamento da CSLL.
[...]
Da multa qualificada. Da natureza confiscatória. Do pedido de redução.
A defesa reputa indevida a qualificação da multa, no entendimento de que a
qualificação para 150% depende não só da intervenção do agente, como
também da prova fiscal da ocorrência da fraude ou do seu evidente intuito,
caracterizada pela prática de ação ou omissão dolosa com esse fim. Em
sequência sustenta que na situação versada neste auto não houve dolo por
parte da contribuinte, logo incabível a aplicação da multa qualificada. Segue
aduzindo que não se pode confundir finalidade de um ato e dolo na prática do
mesmo ato.
Suscita que tribunais reconhecem caráter confiscatório e afronta de forma
integral o princípio da razoabilidade e pede a redução ao patamar máximo de
100% do valor principal do tributo.
Compulsando os autos, constata-se que o imposto e as contribuições lançados
foram acrescidos da multa qualificada de 150%, regulamentada pelo art. 44, I,
§ 1o, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas
ou criminais cabíveis.”
Da análise da legislação supra, verifica-se que o percentual de 150% deve ser
aplicado apenas nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
Fl. 2943
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

1964, devendo para seu entendimento serem observadas as definições dos
indigitados dispositivos:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo
a reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.” (Grifou-se)
Logo, a multa de 75% prevista no art. 44, I da Lei no 9.430/96, é duplicada, por
força do §1o do mesmo artigo, quando ficar evidenciada a existência de
sonegação, fraude ou conluio.
No caso dos autos, a conduta dolosa da contribuinte restou evidenciada,
conforme detalhadamente visto neste Voto, pela prática reiterada de fraude, via
escrituração, em documentos ou livros exigidos pela lei fiscal, de notas fiscais
inexistentes, que sabiam falsas, de aquisições de mercadorias [...]; utilização
de devolução de vendas não comprovadas ou canceladas na apuração do lucro
real, reduzindo tributos; [...] não prevalecendo os argumentos da defendente
em sentido contrário.
Pelos fatos apresentados, a contribuinte agiu com a finalidade de impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária da ocorrência do fato gerador, de modo a reduzir o montante do
imposto, estando tipificada a infração presente no §1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996, com a consequente procedência da multa qualificada no percentual
de 150% (cento e cinquenta por cento).
Examinar o suposto efeito confiscatório da multa implica proceder ao controle
de constitucionalidade de lei ou ato normativo, o que é expressamente vedado a
este órgão de julgamento, conforme já explanado nesse Decisório.
No tocante ao pedido de redução da multa para 100%, afasta-se por ausência
de previsão legal. As hipóteses previstas para a redução de multa ofício estão
contidas nos termos da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela Lei no
11.941/9009, litteris:
LEI No 8.218, DE 29 DE AGOSTO DE 1991.
“Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a
compensação ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas
alíneas a,b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no8.212, de 24 de julho de
Fl. 2944
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

1991, das contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido
redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)(Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado do lançamento;(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi
notificado da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o No caso de provimento a recurso de ofício interposto por autoridade
julgadora de primeira instância, aplica-se a redução prevista no inciso III do
caput deste artigo, para o caso de pagamento ou compensação, e no inciso IV
do caput deste artigo, para o caso de parcelamento. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009)
§ 2o A rescisão do parcelamento, motivada pela descumprimento das normas
que o regulam, implicará restabelecimento do montante da multa
proporcionalmente ao valor da receita não satisfeita e que exceder o valor
obtido com a garantia apresentada.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O disposto no caput aplica-se também às penalidades aplicadas
isoladamente.(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)”
(Grifei para destacar)
Dessarte, não há como acatar a redução da multa nesse julgamento, até porque
não ocorreu ainda o pagamento ou o parcelamento do débito. Para ter direito à
redução da multa em tela, a contribuinte deverá dirigir-se à unidade de
atendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil para proceder a
emissão do DARF, no caso de pagamento, ou promover o parcelamento do
crédito tributário nos prazos estabelecidos.
Da Responsabilização do Sócios.
Inicialmente, cabe esclarecer que a pessoa jurídica só tem existência no âmbito
do direito positivo. As pessoas jurídicas realizam seus negócios, seus
empreendimentos, por meio dos atos praticados por pessoas naturais, seus
administradores e sócios, que as utilizam para a composição de seus interesses.
Portanto, no mundo dos fatos, é impossível que ela manifeste vontade senão por
meio de pessoas físicas.
Fl. 2945
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Decorre daí que sócios-gerentes, diretores, presidentes, ou quaisquer outras
denominações que se dê a pessoas físicas que exerçam poder de decisão na
organização, expressam a vontade da sociedade. Não são representantes, mas
presentantes, no sentido de que tornam presente a vontade da sociedade. Assim,
o presentante não age em nome de outra pessoa, é ele próprio quem pratica o
ato.
Compulsando os autos, constata-se que são os Representantes Legais da
empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A, à época das infrações aqui
relatadas, ODAIR DOS SANTOS – CPF 026.330.198-20 (sócio administrador
no período fiscalizado de 01/01/2013 a 31/12/2014), CLÉRE BIZAROLI DOS
SANTOS – CPF 012.187.548-26 (sócia administradora no período fiscalizado
de 01/01/2013 a 31/12/2014), LIBERATO ERNESTO DOS SANTOS –CPF
650.644.378-20 (sócio administrador no período fiscalizado de 01/01/2013 a
16/09/2013) e DÁRIO DOS SANTOS – CPF 163.687.288-33 (sócio
administrador no período fiscalizado de 01/01/2013 a 31/12/2014), que
exerciam a administração e a gerência da sociedade, motivo pelo qual tinham
conhecimento dos fatos.
Conforme o Relato Fiscal, restou evidenciado que os sócios-administradores
agiram com violação da lei, mediante as condutas de utilização de documentos
inidôneos (notas fiscais que sabiam falsas) para redução das contribuições e
tributos devidos e por omissão de receitas, conforme descritas nos autos, o que
implica responsabilidade solidária nos termos dos artigos 124, inciso I, e 135,
inciso III, do CTN.
Por sua vez, os impugnantes, sócios administradores, suscitam a ilegitimidade
passiva como devedores solidários, entendendo que a falta de pagamento do
tributo não enseja a responsabilidade solidária do sócio ou administrador,
porque não configura infração legal da qual resultou o tributo, conforme se
coaduna com a Súmula 430 do STJ.
Aduz ainda que o Fisco não logrou provar a ocorrência de qualquer elemento
do artigo 135 do CTN, aplicando a tese de responsabilidade subjetiva, culpa
presumida, vez que não evidenciou a hipótese de excesso de poderes ou
infração de lei.
De acordo com a análise preliminar, importa registrar que é plenamente
possível a imputação da responsabilidade solidária prevista no art. 135, inciso
III, do Código Tributário Nacional (CTN), em desfavor de um sócio dirigente
ou de um grupo de administradores, sem ferir a autonomia das personalidades,
entretanto, é imperioso que a Autoridade Fazendária comprove que os atos
envolvidos na autuação foram praticados com excesso de poderes ou infração à
lei, contrato social ou estatutos.
No que diz respeito ao elemento subjetivo, a Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, por meio do item 59 do PARECER/PGFN/CRJ/CAT/No55/2009,
afirma que, quanto à necessidade da presença do ato doloso, a jurisprudência
maciça do STJ caminha no sentido de que se exige tão-só a presença de
“infração de lei” (= ato ilícito), podendo ser tanto de ato doloso quanto de ato
culposo.
Os precedentes que ensejaram a Súmula 435 do STJ (dissolução irregular da
pessoa jurídica) afirmam que compete ao sócio-gerente demonstrar que não
Fl. 2946
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

agiu com dolo, culpa, fraude ou excesso de poderes. Assim, em razão desses
argumentos, a Fiscalização pode enquadrar os sujeitos passivos nas hipóteses
tratadas pelo artigo 135 do CTN ainda que não consiga demonstrar o dolo.
Tal entendimento decorre da possibilidade dos administradores responderem
solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados (Fazenda Pública,
inclusive), por culpa no desempenho de suas funções, ou seja, pelos fatos
decorrentes de sua má gestão, consoante disposto no artigo 1.016 do Código
Civil, in fine:
“Art. 1.016. Os administradores respondem solidariamente perante a sociedade
e os terceiros prejudicados, por culpa no desempenho de suas funções.”
Assim, quanto à responsabilização solidária dos sócios, repiso, o ato ilícito
ensejador da responsabilidade tributária do administrador pode ser tanto
culposo quanto doloso, mas tanto um quanto o outro satisfaz a hipótese do
artigo 135 do CTN.
A Súmula 430 do STJ corrobora esse entendimento:
"O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só,
a responsabilidade solidária do sócio-gerente."
Por oportuno, colaciono jurisprudência do respeitável Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) do Ministério da Fazenda, que considera válida a
imputação de responsabilidade aos administradores:
“RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADOR.
São pessoalmente responsáveis, mas não exclusivamente, pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
infração de lei, os mandatários, prepostos, empregados, bem corno os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A responsabilidade do sócio-gerente decorre de sua condição de administrador
e não da sua condição de sócio.
(Acórdão 1202-00.362. Sessão de 03/08/2010).
[...]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROCEDÊNCIA.
Se as provas carreadas aos autos deixam fora de dúvida a participação de
variado número de pessoas nos fatos que redundaram em evasão fiscal, tais
pessoas devem ser mantidas no pólo passivo das obrigações tributárias
correspondentes, vez que presente hipótese legal autorizadora. Nos termos do
art. 135 do Código Tributário Nacional, os mandatários, prepostos,
empregados, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes
a obrigações tributárias resultante de atos praticados com infração de lei.
(Acórdão 1302-00.167. Sessão de 11/03/2010).”
Assim, há que se observar que o sócio com poderes de gestão somente será
responsável por atos seus que denotem infração à lei, contrato social ou
estatutos, ou que agiu com excesso de poderes, como, por exemplo, a
Fl. 2947
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

sonegação fiscal (que é ilícito punível inclusive penalmente) ou a dissolução
irregular da sociedade. Frise-se, mais uma vez, que a prova da prática de ato
ilícito por parte do administrador compete à Fazenda Pública.
Assim, pelo que foi aqui exposto, podemos chegar às seguintes premissas:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em
período em que não detinha os poderes de gerência;
c) A simples ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica
não pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse
mero inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei
ou excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito
punível inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso; e
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à
Fazenda Pública.
Conforme foi amplamente discorrido no TVF, a responsabilidade solidária pelo
crédito tributário constituído de ofício deu-se em decorrência de atos
praticados com infração da lei de acordo com o art. 135, III, do CTN, quais
sejam:
a) consentiram na escrituração, em documentos ou livros exigidos pela lei
fiscal, de notas fiscais inexistentes, que sabiam falsas, de aquisições de
mercadorias e de entradas em bonificações;
b) [...]
c) utilizaram notas fiscais de devolução de vendas não comprovadas ou
canceladas na apuração do lucro real, reduzindo tributos; e
d) [...]
Tais condutas revelam que os administradores participaram ou tiveram
conhecimento dos fatos que permitiram a obtenção de vantagens ilícitas em
prejuízo ao Erário.
Enfatize-se que a autoridade autuante não responsabilizou o sócio, pura e
simplesmente, por se enquadrar em tal condição, mas sim porque constatada,
na respectiva administração, a prática de infração à lei, mediante conduta
dolosa, tipificadora de sonegação fiscal, conforme demonstrado, e que,
consequentemente, resultou na aplicação de penalidade qualificada no
percentual de 150%.
Assim, na hipótese de constatados fatos que ensejam a qualificação da
penalidade, há responsabilidade do sócio administrador da empresa, ao tempo
de fato gerador, segundo as disposições do art. 135, III, do CTN, dada a
Fl. 2948
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

infração de lei, a qual acarretou a falta de recolhimento dos tributos devidos,
pela ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Não prevalecem, portanto, os argumentos das defendentes em sentido
contrário. Por decorrência, cumpre manter a sujeição passiva solidária dos
sócios administradores expressamente responsabilizados na autuação.
Dos juros Selic.
No tocante à exigência dos juros de mora, o parágrafo primeiro do artigo 161
do CTN determina que os juros moratórios serão de 1 (um) por cento ao mês,
se a lei não dispuser de modo diverso, a saber:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da
imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à
taxa de um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada
pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
Valendo-se dessa faculdade, o legislador ordinário, por intermédio da Lei no
9.065/1995, artigo 13, determinou que os juros de mora seriam equivalentes à
taxa SELIC.
Transcreve-se o citado artigo:
“Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a
redação dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art.
90 da Lei no 8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único,
alínea a 2, da Lei no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais,
acumulada mensalmente.”
Por sua vez, a exigência foi embasada no parágrafo 3o do artigo 61 da Lei
9.430/1996:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo
ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Fl. 2949
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês do pagamento.
Art. 5o -
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.”
Portanto, a única exigência para a fixação de juros de mora distintos do
percentual de 1 (um) por cento ao mês é a expressa previsão legal, requisito
preenchido pela Lei no 9.065/1995 e Lei 9.430/96.
O tema está pacificado no âmbito administrativo, nos termos da Súmula
emitida pelo CARF:
“Súmula CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.”
Das jurisprudências e doutrinas transcritas pela defesa.
Esclareça-se que, tendo em vista o princípio da legalidade os textos
doutrinários não podem ser opostos aos ditames das disposições legais em face
da vinculação da atividade fiscal.
Em consideração aos excertos jurisprudenciais colacionados à peça de
resistência, tem-se, no caso concreto, que as decisões judiciais não fazem coisa
julgada perante a Receita Federal do Brasil, irradiando seus efeitos apenas
diante das partes que compuseram o litígio.
É de se observar o disposto no artigo 506 do Novo Código de Processo Civil, o
qual estabelece que a “ A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é
dada, não prejudicando terceiros.”. Assim, não sendo parte nos litígios objetos
dos referidos acórdãos, os interessados não podem usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são inter partes e não erga
omnes.
Da Preclusão Temporal.
Quanto ao pedido de juntada de documentos após à manifestação de
inconformidade não merece acolhida, tendo em vista o contido no art. 16,
inciso III, do Decreto no 70.235/72, que limitou o momento para a apresentação
de provas, dispondo que a prova documental deve ser apresentada na
Fl. 2950
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual.
Decreto no 70.235/72
“Art. 16 (...)
§ 4o. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.”
A preclusão temporal para a apresentação de provas, no entanto, foi
ressalvada nas situações previstas nas alíneas do citado parágrafo, entretanto,
o impugnante não demonstrou, em sua peça de defesa, a ocorrência de
nenhuma dessas situações, razão pela qual indefiro o pedido de juntada de
documentos.
CONCLUSÃO.
Ante o exposto, amparado nos fundamentos delineados nesse VOTO, decido
pela procedência parcial da impugnação, conforme segue explicitado:
[...]
Como se vê, houve o devido diálogo da decisão recorrida com relação à
Impugnação apresentada, sendo que o recurso voluntário limita-se a repetir a impugnação, onde
às vezes menciona a decisão recorrida, mas sem nada acrescentar ou inovar algo que teria sido lá
afirmado e que necessitasse de uma intervenção por parte deste Colegiado.
O fato é que trata-se de uma infração gravíssima, e à Recorrente lhe foi
oportunizado que fizesse os devidos esclarecimentos e apresentação de documentos
comprobatórios de aquisições de mercadorias, seja durante a ação fiscal, em sede de impugnação
ou na presente fase recursal, mas nada apresentou que pudesse infirmar o procedimento fiscal e a
adequada e correta decisão de piso.
Apenas relembrando e acrescentando alguns comentários.
Mediante Termo de Intimação Fiscal, de 12/01/2018, a Recorrente fora
intimada:

Fl. 2951
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

No Anexo 1, as notas referem-se ao ano de 2014, cuja destinatária é a empresa
C.B.S. Médico Científica Com. E Representação Ltda. (a Recorrente), extraídas do SPED e da
contabilidade da Recorrente.
Como exemplo, reproduzimos as do mês de janeiro de 2014, onde selecionamos
alguns dados das notas deste Anexo 1:

Destinatário No Nota
CFOP
Valor Item
Fornecedor
C B S
240.736
1102
644.112,16
BMD Com. De Prod. Médicos Ltda.
C B S
240.737
1102
645.728,48
BMD Com. De Prod. Médicos Ltda.
C B S
240.738
1102
646.646,18
BMD Com. De Prod. Médicos Ltda.
C B S
240.739
1102
642.906,20
BMD Com. De Prod. Médicos Ltda.
C B S
240.740
1102
606.939,35
BMD Com. De Prod. Médicos Ltda.
TOTAL

3.186.332,37

Estas notas fiscais foram extraídas do SPED e escrituração contábil da Recorrente,
entretanto, estas notas fiscais não foram emitidas por este Fornecedor, uma vez que a numeração
destas notas não segue o padrão de numeração das notas de emissão deste Fornecedor.
Eis o relato fiscal:
Ano Calendário 2014:
Fornecedor: BMD COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA – CNPJ
09.603.161/0001-44:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de
23.835 a 32.039
• Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo contribuinte: (ex:
notas fiscais sequenciais de 240.736 a 240.740)

Mediante Termo de Intimação Fiscal, de 25/07/2018, a Recorrente fora
intimada:
Fl. 2952
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

No Anexo 2, as notas referem-se ao ano de 2013, cuja destinatária é a empresa
C.B.S. Médico Científica Com. E Representação Ltda. (a Recorrente), extraídas do SPED e da
contabilidade da Recorrente.
Como exemplo, reproduzimos as do mês de dezembro de 2013, onde
selecionamos alguns dados das notas deste Anexo 2:

Destinatário No Nota
CFOP
Valor Item
Fornecedor
C B S
9.704.824 1102
899.506,12
3 M do Brasil Ltda.
C B S
9.704.826 1102
899.408,18
3 M do Brasil Ltda.
C B S
9.704.823 1102
899.410,32
3 M do Brasil Ltda.
C B S
9.704.822 1102
897.710,40
3 M do Brasil Ltda.
C B S
9.704.825 1102
896.885,10
3 M do Brasil Ltda.
C B S
9.704.821 1102
896.162,00
3 M do Brasil Ltda.
TOTAL

5.388.082,12

Estas notas fiscais foram extraídas do SPED e escrituração contábil da Recorrente,
entretanto, estas notas fiscais não foram emitidas por este Fornecedor, uma vez que a numeração
destas notas não segue o padrão de numeração das notas de emissão deste Fornecedor.
Eis o relato fiscal:
Ano Calendário 2013:
Fornecedor: 3M DO BRASIL LTDA – CNPJ 45.985.371/0001-08:
• Parâmetro da numeração das notas fiscais emitidas pelo fornecedor: de
504.821 a 978.478
• Numeração das notas fiscais inexistentes inseridas pelo contribuinte, entre
outras: (ex: notas fiscais sequenciais de 8.078.119 a 8.078.124; notas fiscais
sequenciais de 9.704.821 a 9.704.826)
Reproduzo a conclusão fiscal de seu laborioso trabalho:
Fl. 2953
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

111. Através do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, obtivemos
acesso às notas fiscais emitidas pelos fornecedores, tendo como destinatária, à
época, a empresa CBS Médico Científica Com. e Repres. Ltda. –CNPJ
48.791.685/0001-68. Verificamos que as notas fiscais informadas no SPED
Fiscal entregue pela empresa e registradas na escrituração contábil,
solicitadas nos Termos de Intimação descritos acima, não foram emitidas pelos
fornecedores. Ou seja, o contribuinte inseriu as referidas notas fiscais, que
sabia falsas, nos livros de registro de entrada e escrituração contábil, com o
intuito de majorar os custos contábeis, de forma a reduzir o lucro líquido do
período e o valor a pagar de IRPJ e CSLL, obtendo vantagens ilícitas em
prejuízo ao Erário Público. Na maioria dos casos, a empresa inseriu notas
fiscais com numeração totalmente diversa (numeração elevada) dos parâmetros
utilizados pelos fornecedores na emissão das notas fiscais, que segue uma
ordem crescente e cronológica, conforme descrito abaixo:
[...]
As notas fiscais que serviram de amparo às exigências de IRPJ (e de CSLL, por
reflexo), encontram-se com todos os seus detalhes no Anexo 12 e 13 do TVF.
Enfim, conforme evidenciado, a Recorrente nada trouxe aos autos que pudesse
comprovar aquelas aquisições (destacadas nas intimações fiscais) que informou em sua
escrituração contábil e no SPED, situação que a decisão de piso já havia concluído:
A Fiscalização confeccionou nos anexos 12 e 13 do TVF (fls. 2086/2092),
planilhas contendo a relação das notas fiscais de aquisição de mercadorias
(CFOP 1102), para as quais a contribuinte deixou de comprovar a compra de
mercadorias com documentos hábeis e idôneos, discriminando o valor dos
itens, o valor de ICMS e o valor da Glosa de Custos.
Em contraponto, o sujeito passivo atribui aos fornecedores a responsabilidade
pela emissão do documento fiscal inidôneo, supostamente falsos, e alega que
houve o pagamento, transporte e a entrega efetiva das mercadorias adquiridas.
É importante deixar claro que, embora a autuada se dirija ao suposto emissor
do documento fiscal como "terceiros", ela (C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A)
é a real beneficiária do uso de documento inidôneo, pois o utiliza para reduzir
o lucro real e por consequência a sua tributação.
Nesse compasso, compete à contribuinte, em vez de trazer alegações genéricas
desprovida de fundamentos, evidenciar de forma inequívoca a real entrada e o
efetivo pagamento da compra, como, por exemplo, apresentar os
conhecimentos de transporte (fretes), cópias de cheques, transferências
bancárias ou boletos bancários nos exatos valores das notas fiscais sob
suspeita.
Quanto ao argumento de que é incontroverso nos autos o efetivo pagamento
pela empresa Impugnante, vez que no Termo de Verificação consta consignado
o recebimento dos comprovantes de pagamento das notas fiscais, não se
sustenta.
Os itens 35 e 39 do TVF assim dispõem:
Fl. 2954
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

“35. Em 10/10/2018, foi lavrado Termo de Intimação Fiscal, com ciência dada
por via postal em 16/10/2018, intimando o contribuinte a comprovar a origem
dos recursos utilizados para os pagamentos referentes às operações de
compras relacionadas às notas fiscais de entrada de mercadorias
discriminadas no ANEXO 1 do referido Termo, devendo apresentar os
comprovantes dos pagamentos efetuados e demonstrar a contabilização dos
lançamentos efetuados.
...
39. Em 06/11/2018, o contribuinte atende a intimação lavrada em
10/10/2018 e apresenta cópia das DANFE’s e comprovantes de pagamento
efetuados aos fornecedores solicitados no respectivo termo.”
Ocorre que no citado Termo de Intimação às fls. 1726/1743 constam
relacionadas apenas as notas fiscais de entrada de mercadorias emitidas pelas
empresas DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA; POLAR FIX
INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; ROCHE
DIAGNOSTICA BRASIL LTDA; e SUPERMAX BRASIL IMPORTADORA S/A,
portanto sem qualquer pertinência com as notas fiscais inidôneas em exame.
Relativamente à decadência, creio necessário alguns comentários, pois divirjo,
data vênia, de algumas posições consideradas pela decisão recorrida.
A Recorrente é tributada pelas regras do Lucro real trimestral, desta forma os
fatos geradores de imposto de renda e CSLL são trimestrais. Então, considerando o trimestre
mais antigo do lançamento, que seria o 1o trimestre de 2013, o fato gerador de IRPJ/CSLL seria
ao término do trimestre, em 31 de março de 2013.
A fiscalização constatou que a contribuinte agiu com dolo e fraude, conforme
descrito no Termo de Verificação e de Responsabilidade Tributária Solidária, às fls. 432,
aplicando corretamente a multa de ofício qualificada, de 150%. Em assim sendo, aplicável seria
a regra do inciso I do art. 173 do CTN, ou seja, o termo inicial da contagem do prazo decadencial
é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso do 1o trimestre de 2013, o lançamento de IRPJ/CSLL já poderia ser feito
no próprio ano de 2013, assim a contagem do prazo decadencial dar-se-ia a partir de 01/01/2014
e, contados cinco anos daí teríamos o prazo terminal em 31/12/2018.
Tendo em vista que a ciência do lançamento deu-se em 20 de dezembro de 2018,
conforme Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal, fls.2.186 a 2.187, não há que se cogitar de eventual decadência de constituição de crédito
tributário, no caso de IRPJ e CSLL.
Gostaria de acrescentar comentários, agora, acerca do arbitramento de lucros, mas
nada que já não tivesse sido suficiente e adequadamente exposto pela decisão de piso.
A desconsideração de custos lastreados em notas fiscais inseridas indevidamente
pela Contribuinte nos Livros Registros de Entrada e na escrituração contábil, não pode ser
confundida com simples falta de apresentação de documentos comprobatórios da aquisição, pois
Fl. 2955
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

se fosse o caso, sim, dependendo de sua natureza e montantes envolvidos poderia dar azo ao
arbitramento.
Desta forma, e não importa aqui o montante glosado, a situação constatada nos
autos não dá causa ao arbitramento do lucro, uma vez que a adoção da referida sistemática
devolveria ao contribuinte o direito de deduzir parcela desses mesmos dispêndios inexistentes, o
que, à luz da moralidade e da legalidade, não é aceitável.
No mais, já me pronunciei que adotei integralmente, como razão de decidir, a
decisão de piso, relativamente ao IRPJ e CSLL, como já ressaltei no início do relatório.
Conclusão
É o Voto, em negar provimento ao recurso voluntário da Recorrente.
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS
De ODAIR DOS SANTO, CLÉRE BIZAROLI DOS SANTOS e DARIO DOS
SANTO, que apresentaram em conjunto um único recurso.
Após transcreverem o voto do Relatora, fazem alguns comentários, como por
exemplo, acerca do decidido pela DRJ:
A Douta decisão foi calcada basicamente no Termo de Verificação Fiscal, fls.
65/69 do Acórdão, deixando de compulsar inclusive a documentação que
integra o processo administrativo fiscal.
Deve ser considerado que a desorganização interna do contribuinte, tanto na
omissão quando no item relativo à glosa de despesas, não pode ser confundida
com prática criminosa. Assim, diante da falta de elementos, deve ser acolhido o
pedido da Recorrente para que seja afastada, em qualquer hipótese, a
qualificação da multa de ofício. [Grifo do relator CARF]
A que documentação se referem os Responsáveis Solidários?
Ora, conforme amplamente demonstrado no TVF e ratificado pela decisão de
piso, foram inseridos na escrituração contábil o registro de aquisição de mercadorias com lastro
em notas fiscais inexistentes, fato que, evidentemente, era de conhecimento dos sócios
administradores, certamente sabiam que se tratavam de notas fiscais falsas.
De forma que, tratar tal fato agora como uma desorganização interna do
contribuinte, não soa como algo verossímil.
Adiante, afirmam o seguinte:
Para a indicação de responsabilização solidárias, a fiscalização se reporta aos
artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional. No entanto, não se
demonstra nos autos as ações caracterizadoras passíveis de enquadramento
nos artigos citados. Simplesmente entender a existência de interesse comum por
serem sócios é ampliar o entendimento de que todo e qualquer sócio deve ser
indicado como responsável solidário.
Fl. 2956
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Naturalmente, não é este o entendimento correto. Há de se comprovar a efetiva
participação de cada um dos indicados. De igual forma, escorar-se na
literalidade do disposto no artigo 135 do CTN é insuficiente para fundamentar
o que se pretende. É imprescindível que se demonstre quais os atos foram
praticados com excesso de poderes.
De se dizer que não houve fundamentação legal com base no art.124 do CTN,
mas, sim, com base no inciso III do art.135 do CTN, perfeitamente adequado à situação, uma vez
que todos os Recorrentes eram sócios e administradoras da C B S MÉDICO CIENTÍFICA S/A
(Autuada).
Veja o que consta no Auto de Infração de IRPJ, descrito de maneira individual e
idêntico para todos os Recorrentes:
O Representante Legal da empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A, à época
das infrações aqui relatadas, ODAIR DOS SANTOS – CPF 026.330.198-20,
exercia a administração e a gerência da sociedade, motivo pelo qual tinha
conhecimento dos fatos; consentiu na escrituração, em documentos ou livros
exigidos pela lei fiscal, de notas fiscais inexistentes, que sabia falsas, de
aquisições de mercadorias [...]
A tentativa de ludibriar o fisco na apropriação de créditos indevidos de custos e
tributos, caracterizam atos praticados com infração de lei, com fundamento no
artigo 135, III do Código Tributário Nacional, transcrito abaixo. Portanto, o
administrador acima identificado, está sendo responsabilizado solidariamente
com a empresa CBS Médico Científica S/A pelos créditos tributários apurados
neste procedimento fiscal.
Enquadramento Legal
A partir de 01/01/2000
Art. 135 da Lei n° 5.172/66.
Aí está o ato com a infração de lei!
E a decisão de piso já havia destacado a correção da fundamentação legal da
responsabilidade solidária aos Recorrentes:
Assim, há que se observar que o sócio com poderes de gestão somente será
responsável por atos seus que denotem infração à lei, contrato social ou
estatutos, ou que agiu com excesso de poderes, como, por exemplo, a
sonegação fiscal (que é ilícito punível inclusive penalmente) ou a dissolução
irregular da sociedade. Frise-se, mais uma vez, que a prova da prática de ato
ilícito por parte do administrador compete à Fazenda Pública.
Assim, pelo que foi aqui exposto, podemos chegar às seguintes premissas:
[...]
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei
ou excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito
punível inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade;
Fl. 2957
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

e) O ato ilícito ensejador de responsabilidade tributária pode ser tanto culposo
quanto doloso; e
f) A prova da prática de ato ilícito por parte do administrador compete à
Fazenda Pública.
Conforme foi amplamente discorrido no TVF, a responsabilidade solidária pelo
crédito tributário constituído de ofício deu-se em decorrência de atos
praticados com infração da lei de acordo com o art. 135, III, do CTN, quais
sejam:
a) consentiram na escrituração, em documentos ou livros exigidos pela lei
fiscal, de notas fiscais inexistentes, que sabiam falsas, de aquisições de
mercadorias [...];
[...]
Tais condutas revelam que os administradores participaram ou tiveram
conhecimento dos fatos que permitiram a obtenção de vantagens ilícitas em
prejuízo ao Erário.
Enfatize-se que a autoridade autuante não responsabilizou o sócio, pura e
simplesmente, por se enquadrar em tal condição, mas sim porque constatada,
na respectiva administração, a prática de infração à lei, mediante conduta
dolosa, tipificadora de sonegação fiscal, conforme demonstrado, e que,
consequentemente, resultou na aplicação de penalidade qualificada no
percentual de 150%.
Do recurso voluntário de Liberato Ernesto dos Santos
Em questões apresentadas como item III. preliminares, tratam-se das mesmas
apresentadas pela Autuada Recorrente em sua impugnação e já devidamente apreciadas pela
decisão de piso.
Com relação à afirmação de que os responsáveis solidários necessitassem
participar de MPF ou de Termo de Distribuição, de se dizer, simplesmente, que não há previsão
legal para tanto, assim como não há previsão legal de que eles devam participar da ação fiscal, de
sua fase investigativa e/ou que devam ser intimados nesta fase. A fiscalização é direcionada ao
sujeito passivo da obrigação tributária e, também não há previsão legal de oitiva (sustentação
oral ou presença física) de interessados nos julgamentos de primeira instância.
Eventuais reinvindicações de obediência a preceitos da Lei 9.784/199 também não
são aceitas, pois a predominância das normas a serem observadas são, preferencialmente,
aquelas que regem o processo administrativo fiscal.
As DRJ possuem competência nacional, ou seja, podem proceder ao julgamento
dos processos originários de qualquer estado da Federação, respeitada a sua competência
material no que se refere à natureza do tributo.
Quanto à solicitação de diligências, a Recorrente já havia solicitado e foram
indeferidas pela decisão de piso, posição que já acatei como adequada em face do visto nos
autos, além do que, mesmo que se tratasse de indagações específicas e/ou diferentes da abordada
Fl. 2958
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

pela Recorrente, o fato é que este senhor, à época dos fatos geradores da autuação, era sócio
administrador da Recorrente, de forma que tudo já exposto na decisão de piso e neste Voto em
relação aos demais sócios, estende-se a este senhor, aí não importando se ele havia deixado a
empresa autuada após os fatos geradores objeto dos lançamentos de IRP e de CSLL.
Ocorre que, agora, em sede recursal, apresenta documentos de sua saída do quadro
societário e de cargo de administrador da Recorrente.
Em suas palavras:

Neste sentido, as cópias dos documentos trazidos, anexo ao seu recurso
voluntário, no caso os DOC 08 e DCO 09, atestam, respectivamente, que o Recorrente deixou o
cargo de administrador da sociedade em 16 de setembro de 2013 e, na qualidade de sócio,
retirou-se da sociedade em fevereiro de 2014.
Assim, entendo que a responsabilidade solidária atribuída ao Recorrente seja
limitada ao período de 01 de janeiro de 2013 a 30 de junho de 2013, período que compreende os
fatos geradores trimestrais completos de IRPJ e de CSLL.
Ainda, com relação à glosa dos custos, não se trata de invocar o art.112 do CTN,
alegando que entendeu que o Fisco pressupõe que a Autuada esteja mentindo e os fornecedores
falando a verdade.
Disso não se trata, a Autuada, apesar das oportunidades, não conseguiu comprovar
os pagamentos daquelas notas, tudo já minuciosamente explicado no TVF e adequadamente
ratificado na decisão de piso.
No item V. DA EQUIVOCADA ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA AO RECORRENTE, alega que, apesar de sócio administrador, somente deveria
ser atribuída a responsabilidade solidária para o sócio que atuasse em funções diretivas no campo
tributário, entretanto, a legislação não faz este tipo de distinção. A menção ao dispositivo do
Código Civil (art.1.032) não se aplica à questões tributárias, por óbvio.
Conclusão
É o voto, negar provimento aos recursos voluntário de ODAIR DOS SANTOS,
CLÉRE BIZAROLI DOS SANTOS e DÁRIO DOS SANTOS e dar provimento parcial ao
recurso voluntário de LIBERATO ERNESTO DOS SANTOS para apenas limitar a sua
responsabilidade solidária ao período compreendido entre 01 de janeiro de 2013 a 30 de junho de
2013.
Fl. 2959
DF CARF MF
Original

Fl. 77 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

CONCLUSÃO GERAL
É o voto, rejeitar as preliminares de nulidade do procedimento fiscal e de
decadência de lançamento de IRPJ e de CSLL e, quanto ao mérito, negar provimento aos
recursos voluntários da Recorrente e dos Responsáveis Solidários ODAIR DOS SANTOS,
CLÉRE BIZAROLI DOS SANTOS e DÁRIO DOS SANTOS e dar provimento parcial ao
recurso voluntário do Responsável Solidário LIBERATO ERNESTO DOS SANTOS para,
apenas, limitar a sua responsabilidade solidária ao período compreendido entre 01 de janeiro de
2013 e 30 de junho de 2013.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Voto Vencedor
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Redator Designado.
Com a devida vênia às razões apresentadas pelo I. Relator, ouso discordar no que
toca à imputação de responsabilidade solidária aos administradores, nos moldes em que
apresentada pelo trabalho fiscal.
A responsabilidade prevista no art. 135 do CTN, da qual decorre a obrigação
pelos créditos decorrentes dos atos praticados ilicitamente é “pessoal”. Ou seja, necessariamente
deve-se demonstrar qual a conduta do agente que se enquadra nos atos ali elencados: excesso de
poder ou infração de lei, contrato ou estatuto social.
Não se pode simplesmente invocar tal artigo indicando de modo genérico as
condutas praticadas pela organização em sua atividade empresarial e responsabilizar os
administradores em exercício no momento da infração. Se assim fosse, o efeito prático seria
equivalente ao do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, mas com a aplicação
feita pela Autoridade Fiscal. E isso não está de acordo com o ordenamento jurídico, não é a
lógica do sistema.
Aqui não há desvio de finalidade nem confusão patrimonial, tampouco tem a
Autoridade Fiscal competência para desconsiderar a pessoa jurídica legalmente constituída.
A responsabilização prevista no art. 135 do CTN é pelas obrigações decorrentes
dos atos ali definidos: excesso de poder ou ato ilícito. Ou seja, a causa da responsabilização é a
prática do ato ilícito. O responsável deve ter praticado tal ato ou ao menos ter ingerência sobre
tal prática. Condutas genéricas como “não emitir NF”, “ter conhecimento de, ”consentir em” não
demonstram o liame entre o ato praticado pela “pessoa” do administrador e a obrigação tributária
correspondente de modo a permitir a responsabilização delineada neste dispositivo.
Fl. 2960
DF CARF MF
Original

Fl. 78 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

O exercício irregular na condução dos negócios empresariais deve ser
individualizado pela Autoridade Lançadora, de modo a esclarecer o envolvimento de cada
administrador no ato ilícito. Ainda, condutas comissivas como “autorizar, registrar, etc.”, devem
ser acompanhadas de provas (documentos assinados pelos responsáveis, depoimentos, etc.) para
que possam ser consideradas como legítimas para a imputação de responsabilidade, que é um
instituto cuja aplicação muitas vezes gera efeitos patrimoniais gravíssimos aos responsáveis.
No presente caso, tanto no Auto de Infração quanto no Termo de Verificação
Fiscal há o mesmo enquadramento fático para todos os responsáveis:
TERMO
DE
VERIFICAÇÃO
FISCAL
E
DE
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA
[...]
7. DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA [e-fls. 2071]
174. Os Representantes Legais da empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A, à época
das infrações aqui relatadas, ODAIR DOS SANTOS – CPF 026.330.198-20, CLÉRE
BIZAROLI DOS SANTOS – CPF 012.187.548-26, LIBERATO ERNESTO DOS
SANTOS – CPF 650.644.378-20 e DÁRIO DOS SANTOS – CPF 163.687.288-33,
exerciam a administração e a gerência da sociedade, motivo pelo qual tinham
conhecimento dos fatos; consentiram na escrituração, em documentos ou livros
exigidos pela lei fiscal, de notas fiscais inexistentes, que sabiam falsas, de aquisições de
mercadorias e de entradas em bonificações; autorizaram o lançamento das receitas de
bonificações em contas de custos para omitir fatos geradores de contribuição social;
utilizaram notas fiscais de devolução de vendas não comprovadas ou canceladas na
apuração do lucro real, reduzindo tributos; e registraram indevidamente ou omitiram
os valores descritos anteriormente na Escrituração Fiscal Digital das Contribuições para
o PIS e COFINS – EFD-Contribuições; participando, dessa forma, dos fatos que
permitiram a obtenção de vantagens ilícitas em prejuízo ao Erário, sendo responsáveis
pelos créditos decorrentes das obrigações tributárias apuradas. A tentativa de ludibriar
o fisco na apropriação de créditos indevidos de custos e tributos, caracterizam atos
praticados com infração de lei, com fundamento no artigo 135, III do Código Tributário
Nacional, transcrito abaixo. Portanto, os administradores acima identificados, estão
sendo responsabilizados solidariamente com a empresa CBS Médico Científica S/A
pelos créditos tributários apurados neste procedimento fiscal.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
(grifo nosso)
===
DEMONSTRATIVO DE RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
[...]
Fl. 2961
DF CARF MF
Original

Fl. 79 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

O Representante Legal da empresa CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A, à época das
infrações aqui relatadas, [...], exercia a administração e a gerência da sociedade,
motivo pelo qual tinha conhecimento dos fatos; consentiu na escrituração, em
documentos ou livros exigidos pela lei fiscal, de notas fiscais inexistentes, que sabia
falsas, de aquisições de mercadorias e entradas em bonificações; autorizou o
lançamento das receitas de bonificações em contas de custos para omitir fatos geradores
de contribuição social; utilizou notas fiscais de devolução de vendas não comprovadas
ou canceladas na apuração do lucro real, reduzindo tributos; e registrou indevidamente
os valores descritos anteriormente na Escrituração Fiscal Digital das Contribuições para
o PIS e COFINS – EFD-Contribuições; participando, dessa forma, dos fatos que
permitiram a obtenção de vantagens ilícitas em prejuízo ao Erário, sendo responsáveis
pelos créditos decorrentes das obrigações tributárias apuradas. A tentativa de ludibriar o
fisco na apropriação de créditos indevidos de custos e tributos, caracterizam atos
praticados com infração de lei, com fundamento no artigo 135, III do Código Tributário
Nacional, transcrito abaixo. Portanto, o administrador acima identificado, está sendo
responsabilizado solidariamente com a empresa CBS Médico Científica S/A pelos
créditos tributários apurados neste procedimento fiscal.
(grifo nosso)
A atuação irregular ou o exercício abusivo por parte do administrador deve ser
demonstrado para que possa ser responsabilizado “pessoalmente”. A responsabilização é o efeito
do ato praticado em desacordo com o ordenamento. Ressalte-se: a imputação decorre justamente
da conduta ilícita, individual, de cada agente.
Apesar de gravíssimas as infrações, entendo que o procedimento fiscal, no que
toca à responsabilização dos administradores, foi raso. É imprescindível um trabalho específico
de modo a demonstrar a individualização das condutas dos responsáveis solidários, caso
contrário, toda “sonegação” (no sentido de não recolher tributo) implicaria em responsabilização
do administrador. A simples condição de administrador não é suficiente para a imputação de
responsabilidade.
Já o julgador de origem firmou seu entendimento amparado nos argumentos
retroexpostos utilizados pela Autoridade Lançadora, como também no argumento de que as
pessoas jurídicas exteriorizam sua vontade por meio de seus administradores, pessoas naturais,
que exercem administração e gerência, tem conhecimento dos fatos e são “presentantes” e não
representantes da sociedade.
E justamente por isso, por serem “presentantes” é que não deve ser imputada a
responsabilidade tributária por conduta genérica delineada pela Autoridade Fiscal.
Explico.
O art. 135 é claro ao dispor que a responsabilidade é “pessoal” pelos atos
praticados pelo agente que deve ser responsabilizado. Ou seja, a carga volitiva do ato praticado
de acordo com este dispositivo NÃO é da pessoa jurídica (presentada) e sim do responsável. Até
mesmo porque a criação da pessoa jurídica, cuja existência é uma ficção legal, decorre de um ato
jurídico que não comporta objeto ilícito (art. 185 c/c art. 104, II do CC/02).
A pessoa jurídica, de fato, expressa sua vontade por meio de seus órgãos, os quais
a “presentam”, revelando assim uma relação orgânica. No ato praticado pelo “presentante” há
apenas uma pessoa (a PJ) manifestando sua vontade por meio de seus órgãos. Diferente é o
Fl. 2962
DF CARF MF
Original

Fl. 80 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

instituto da representação, que pressupõe dois sujeitos, o representante e o representado,
tratando-se de relação jurídica constituída. Neste caso, o representante pratica o ato em nome de
outra pessoa, representada.
Interessante a abordagem desses institutos juntamente com a responsabilidade
tributária, como o fez o julgador de origem. Expôs em seu voto, “o presentante não age em nome
de outra pessoa, é ele próprio quem pratica o ato”. Mas, aqui há uma certa confusão. A figura
do presentante ao praticar o ato é de um órgão da pessoa jurídica. Não é “ele próprio” que pratica
o ato. No caso de “presentação”, considera-se que o ato foi praticado pela própria pessoa
jurídica, que se manifesta por meio dos seus órgãos. Desse modo, como responsabilizar o seu
administrador pelo ato da PJ? Incongruente tal conclusão.
Criada a PJ, elege-se o administrador o qual a “presenta” na consecução de seus
objetivos sociais (objeto lícito, cf. art. 104, II do CC/02), por conseguinte, a exteriorização de sua
vontade é realizada por meio desta relação orgânica. Qualquer excesso ou ilegalidade por parte
do administrador é combatido pelo ordenamento jurídico. No campo do direito privado havia a
Teoria Ultra Vires positivada, revogada pela Lei 14.195/21 (art. 1.015, parágrafo único), devido
à necessidade de proteção ao terceiro de boa-fé e segurança jurídica (em face da dinâmica das
relações contratuais, responsabiliza-se também a PJ pela “culpa in eligendo”, Teoria da
Aparência, assegurando-a o direito de regresso contra o administrador). Já no campo tributário,
há a responsabilização pessoal para penalizar qualquer excesso ou ato ilícito no exercício da
administração (art. 135 do CTN).
Assim, o ato previsto no art. 135 do CTN não advém da vontade da sociedade,
pois é um ato ilícito, estranho à consecução dos seus objetivos sociais. Por isso, nos casos ali
previstos (excesso de poder ou infração à Lei, Contrato ou Estatuto Social) a responsabilidade é
pessoal, não figurando o agente (administrador) como “presentante” da sociedade, mas sim como
responsável por sua conduta ilícita.
E reitere-se, esta conduta deve ser demonstrada pela Autoridade Lançadora, para
legitimar a responsabilização com fulcro no art. 135 do CTN.
A aplicação inadequada deste dispositivo deve ser coibida, pois abre a
possibilidade para que toda e qualquer ausência de recolhimento (que é um ato ilícito) por parte
da sociedade — independentemente de se verificar a conduta individual do agente —, permita a
responsabilização dos administradores com base no art. 135 do CTN. O efeito seria o mesmo que
o da desconsideração da personalidade jurídica para as obrigações tributárias. Ou seja, se assim
fosse possível, com base nesta linha de raciocínio, basta ser administrador da sociedade para que
seja responsabilizado pela falta de recolhimento de tributo, que é um ato ilícito punível pelo
ordenamento jurídico com multa de ofício.
Entendo, portanto, que é imprescindível que se demonstre e se prove
especificamente a conduta de cada administrador para que se torne legítima a imputação da
responsabilidade tributária prevista no art. 135 do CTN.
Desse modo, voto por dar provimento aos recursos dos Responsáveis Solidários,
afastando a sua responsabilização pelo crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 2963
DF CARF MF
Original

Fl. 81 do Acórdão n.o 1401-006.234 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720929/2018-14

Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Redator Designado.

Fl. 2964
DF CARF MF
Original